Tribunal: STM
Processo: 7000276-19.2024.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. UNANIMIDADE.
Para a configuração do delito de peculato-furto, descrito no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar, não só se deve identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da sua função como meio facilitador do crime.
A propósito do Princípio da Insignificância, é cediço que o referido Postulado incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
1. Primeiro Réu
Embora o Acusado não tivesse acesso ao interior da Seção de Material da Célula de Gestão de Material do Grupo de Segurança e Defesa (CGMAT), porquanto não laborava naquele setor, ainda assim, é possível concluir pela sua participação na empreitada criminosa como coautor do delito, pois, conforme declarado em Juízo, foi ele quem, por meio de acesso facilitado pelo segundo Réu, subtraiu itens que posteriormente foram encontrados em seu armário, perfazendo a dicção do art. 53 do Código Penal Militar.
Nesse contexto, considerando que o Acusado valeu-se da facilidade de ingresso na Seção de Material, proporcionada pelo corréu, do efetivo daquele setor, para subtrair materiais pertencentes à Administração Militar, é inegável que não se pode falar em mínima ofensividade ou mesmo em reduzido grau de reprovabilidade na medida em que a conduta perpetrada, em última análise, afronta diretamente os preceitos básicos da vida militar, consubstanciados nos Princípios de índole constitucional da hierarquia e da disciplina castrenses.
2. Segundo Réu
O Acusado era do efetivo do setor de estoque da Seção de Material da Célula de Gestão de Material do Grupo de Segurança e Defesa (CGMAT), responsável pela cautela dos itens, o que lhe proporcionou a facilidade para o cometimento da prática delitiva, circunstância que perfaz a elementar do tipo penal incursionador descrito no parágrafo 2º do artigo 303 do Código Penal Militar.
Nesse contexto, considerando que o Acusado, em razão da função exercida, valeu-se da confiança depositada por seus superiores para facilitar a subtração de materiais pertencentes à Administração Militar, é inegável que não se pode falar em mínima ofensividade ou mesmo em reduzido grau de reprovabilidade na medida em que a conduta perpetrada, em última análise, afronta diretamente os preceitos basilares da vida castrense, consubstanciados nos Princípios de índole constitucional da hierarquia e da disciplina.
Apelos defensivos desprovidos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000276-19.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: VINICIUS HENRIQUE MARCIANO CARDOSO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS APELOS INTERPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
ATUANDO EM FAVOR DO EX-SD AER LEONARDO FLORÊNCIO DE
CARVALHO E DO SD AER VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO CARDOSO,
PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000276-19.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO
APELANTE: VINICIUS HENRIQUE MARCIANO CARDOSO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO.
ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. UNANIMIDADE.
Para a configuração do delito de peculato-furto, descrito no § 2º do artigo 303
do Código Penal Militar, não só se deve identificar a efetiva subtração, como também, e
principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da sua função como meio facilitador do
crime.
A propósito do Princípio da Insignificância, é cediço que o referido Postulado
incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima
ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
1. Primeiro Réu
Embora o Acusado não tivesse acesso ao interior da Seção de Material da
Célula de Gestão de Material do Grupo de Segurança e Defesa (CGMAT), porquanto não
laborava naquele setor, ainda assim, é possível concluir pela sua participação na empreitada
criminosa como coautor do delito, pois, conforme declarado em Juízo, foi ele quem, por meio
de acesso facilitado pelo segundo Réu, subtraiu itens que posteriormente foram encontrados
em seu armário, perfazendo a dicção do art. 53 do Código Penal Militar.
Nesse contexto, considerando que o Acusado valeu-se da facilidade de ingresso
na Seção de Material, proporcionada pelo corréu, do efetivo daquele setor, para subtrair
materiais pertencentes à Administração Militar, é inegável que não se pode falar em mínima
ofensividade ou mesmo em reduzido grau de reprovabilidade na medida em que a conduta
perpetrada, em última análise, afronta diretamente os preceitos básicos da vida militar,
consubstanciados nos Princípios de índole constitucional da hierarquia e da disciplina
castrenses.
2. Segundo Réu
O Acusado era do efetivo do setor de estoque da Seção de Material da Célula de
Gestão de Material do Grupo de Segurança e Defesa (CGMAT), responsável pela cautela dos
itens, o que lhe proporcionou a facilidade para o cometimento da prática delitiva,
circunstância que perfaz a elementar do tipo penal incursionador descrito no parágrafo 2º do
artigo 303 do Código Penal Militar.
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, considerando que o Acusado, em razão da função exercida,
valeu-se da confiança depositada por seus superiores para facilitar a subtração de materiais
pertencentes à Administração Militar, é inegável que não se pode falar em mínima
ofensividade ou mesmo em reduzido grau de reprovabilidade na medida em que a conduta
perpetrada, em última análise, afronta diretamente os preceitos basilares da vida castrense,
consubstanciados nos Princípios de índole constitucional da hierarquia e da disciplina.
Apelos defensivos desprovidos. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, de 19 de agosto de 2025, que, por unanimidade, julgou procedente a
pretensão punitiva e condenou o ex-Sd Aer LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO à
pena de 3 (três) anos de reclusão e o Sd Aer VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO
CARDOSO à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão com a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, ambos como incursos no artigo 303, § 2º, do Código Penal
Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrerem em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 3 de outubro de 2024, nos
seguintes termos:
“(...) No período compreendido entre meados de junho e início de julho de 2024, os
denunciados, previamente ajustados, aproveitando-se das facilidades proporcionadas pelo fato
de que todos, à época, trabalhavam no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial
(DCTA), em São José dos Campos, sendo que os denunciados Collem e Marciano trabalhavam
especificamente na Célula de Materiais do Grupo de Segurança e Defesa (GMAT da GSDSJ),
subtraíram do CGMAT materiais que integravam acervo de material carga daquela
organização militar, notadamente itens como coldres, cintos, luvas, capas de coletes balísticos,
óculos de proteção, mochila de porta espelho de inspeção veicular e mochila de hidratação,
sendo que se apropriaram de parte dos itens subtraídos, mantendo-os em seus armários, e
venderam parte deles a soldados recém-formados da Aeronáutica, que desconheciam a origem
ilícita dos bens que adquiriram. Outrossim, os denunciados Ferraz e Marciano, em junho de
2024, retiraram do CGMAT um aparelho celular danificado, e deles se apropriaram.
Segundo restou apurado, no período supra assinalado, os acusados articularam um esquema
para desviar bens da CGMAT do GSD-SJ. Os fatos vieram à tona no dia 4 de julho de 2024,
quando o Tenente Vitor Bertollo de Carvalho e o Sargento Mariano Telles Penhalves Junior
realizaram um inventário inopinado de materiais do GSD-SJ, notadamente coldres, cintos e
aparelhos celulares, e detectaram a falta de alguns itens. Uma vez que alguns coldres estavam
sendo utilizados em instrução do Esquadrão de Segurança, o Tenente Bertollo foi até aquele
local, para procurar os equipamentos. O Cabo Kevin, integrante daquele esquadrão, lhe
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informou que alguns soldados recém-formados estavam utilizando coldres e cintos do mesmo
modelo dos provenientes da CGMAT, porém haviam dito que se tratava de materiais próprios,
que haviam adquiridos semanas antes de soldados mais antigos.
Imediatamente, teve início uma investigação preliminar, ouvindo-se informalmente os soldados
do Esquadrão de Segurança que possuíam itens semelhantes aos da CGMAT, e estes
informaram que o soldado Ferraz havia vendido a eles itens como coldres, cintos, capas de
colete balístico e camelback. Alguns deles prontamente exibiram cópias de mensagens do
aplicativo whatsapp e comprovantes de pagamento (PIX), referentes à compra dos itens.
Ato contínuo, o Tenente Bertollo e o Tenente Cerqueira, do Esquadrão de Segurança,
solicitaram a presença do Soldado Ferraz, que, na ocasião, estava cumprindo prisão
administrativa, e o inquiriram informalmente a respeito dos relatos dos soldados recém-
formados. O Soldado Ferraz acabou confessando que havia vendido materiais da CGMAT
para os soldados recém formados e que, para tanto, havia contado com a colaboração dos
soldados Marciano e Collem, que trabalhavam na CGMAT. Relatou ainda que os soldados
Florêncio e Marduc também haviam vendido materiais da CGMAT aos soldados recém
formados, com a colaboração do soldado Marciano. Admitiu que, por meio da venda dos
itens, obteve cerca de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), e que pretendia repassar
parte deste valor aos soldados Florêncio, Marciano e Collem. Finalmente, relatou que o
Soldado Marciano lhe forneceu um celular usado e danificado da CGMAT. Em seguida, foram
ouvidos informalmente os soldados Marciano, Collem, Florêncio e Marduc, e todos
confirmaram a retirada indevida e subsequente venda de materiais como coldres, cintos, capas
de coletes balísticos, óculos de proteção, uma mochila porta espelho e uma mochila de
hidratação a soldados recém formados. Além disso, o soldado Marciano alegou que, há cerca
de um mês, o soldado Ferraz retirou da GMAT um celular danificado, sendo que chegou a
adverti-lo de que isso poderia causar problema.
Ato contínuo, foi determinada a realização de uma revista nos armários dos soldados Ferraz,
Florêncio Marciano e Marduc, executada na presença destes, que resultou na apreensão dos
seguintes itens provenientes do CGMAT:
- armário do soldado Florêncio: um par de luvas pretas, um coldre verde, um óculos de
proteção (auto de apreensão no Evento 1, Inic 1, fls. 8);
- armário do Soldado Marduc: um kit marmita, um par de luvas pretas, um cinto verde, um
coldre verde, um óculos de proteção e quatro lentes sobressalentes para óculos de proteção
(auto de apreensão no Evento 1, INIC 1, fls. 10);
- armário do soldado Ferraz: uma mochila verde porta espelho, um óculos de proteção, duas
lentes sobressalentes de óculos de proteção, três coldres verdes, e quatro cintos verdes (auto
de apreensão no Evento 1, INIC 1, fls. 12).
No armário do soldado Marciano não foi encontrado nenhum material, e o Soldado Collem
não possuía armário.
Foi determinada a lavratura de Auto de Prisão em Flagrante dos ora denunciados (Evento 1),
sendo que, posteriormente, lhes foi concedida liberdade provisória (Evento 13).
Ao ser inquirido em sede de APF, o denunciado Gabriel Lucas Rosa Collem afirmou em
síntese que trabalha na CGMAT, e repassou os seguintes itens provenientes do CGMAT ao
soldado Ferraz: duas capas de coletes verdes; um “negócio de sugar” e uma mochila verde.
Afirmou que agiu assim por orientação do soldado Marciano. Relatou que o soldado Ferraz se
comprometeu a lhe dar “um dinheiro”, sem indicar o valor, e que imaginou que isso seria
devido ao favor que havia prestado, de lhe entregar as capas de coletes verdes. Nada soube
informar a respeito de subtração de coldres, e consignou que seu erro foi apenas “não
elaborar a cautela dos materiais entregues ao soldado Ferraz” (Evento 1, inic 1, fls. 31).
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O denunciado Vinícius Henrique Marciano Cardoso afirmou que trabalha na CGMAT, e que
tinha contato com o soldado Ferraz, porque ele já havia integrado aquela seção. Relatou que,
há cerca de um mês, quando estava trabalhando nas dependências da GMAT, o soldado
Ferraz foi até lá, mexeu nos armários e pegou um celular que estava danificado para si.
Naquele momento, alertou a ele que isso poderia “dar ruim”. No dia 20 de junho de 2024, o
soldado Ferraz lhe ofereceu verbalmente “um dinheiro”, pelo favor que havia feito a ele,
porém não chegou a receber nenhuma quantia. No dia 26 de junho, novamente o soldado
Ferraz esteve com ele na CGMAT, e verificou que havia chegado coldres novos. Admitiu que,
naquela ocasião, “doou um coldre ao soldado Ferraz”, e que este pegou outros coldres para
venda. Novamente advertiu o soldado Ferraz de que isso poderia dar problema, mas este
ignorou sua fala, e ainda pegou algumas capas de colete. No dia 29 de junho de 2024, quando
estava trabalhando na CGMAT, lá compareceram os soldados Ferraz, Florêncio e Marduc,
para buscar uma luva para o soldado Florêncio, o que era facultado a todos os militares, em
dia de frio. Afirmou que, enquanto foi ao banheiro, os três ficaram mexendo nas caixas do
estoque, e que só veio a saber que naquela ocasião haviam retirado outros materiais, além da
luva, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Entre os dias 1º e 2 de julho de
2024, trocou mensagens de whatsapp com o soldado Ferraz, que afirmou que daria dinheiro a
ele e ao soldado Collem, e que só então soube do envolvimento deste. Admitiu que tinha
conhecimento de que o soldado Ferraz estava vendendo materiais, porém não se envolveu com
o comércio, e acabou não recebendo nenhuma importância do soldado Ferraz. Afirmou
finalmente que não informou os superiores a respeito do ocorrido, pois temia ser punido por
não ter impedido o soldado Ferraz, e ressalvou que seu único envolvimento com os fatos foi
ter permitido que o soldado Ferraz mexesse no material da CGMAT e retirasse itens, sem
cautela (Evento 1, INI 1, fls. 33).
O soldado Leonardo Florêncio de Carvalho afirmou que, entre os dias 29 e 30 de junho de
2024, estava em frente à CGMAT com os soldados Ferraz e Marduc, sendo que o soldado
Marciano os convidou para entrar na CGMAT, e autorizou que eles de lá retirassem os itens
que quisessem, com a promessa de que posteriormente lhe fosse repassado R$50,00 (cinquenta
reais) por PIX. Na ocasião, retiraram três camelback, um óculos tático, uma luva preta e um
coldre. Quando os fatos foram descobertos, o soldado Marciano lhe disse para avisar ao
soldado Ferraz para que apagasse as mensagens do celular, e afirmasse que havia entrado na
CGMAT, sozinho. Admitiu que vendeu os camelback retirados da GMAT a três soldados da
turma 1-2024, recebendo o valor de R$160,00, por meio de PIX. Reiterou que o soldado
Marciano permitiu que ele, o soldado Ferraz e o soldado Marduc entrassem na CGMAT e
retirassem o que quisessem, e afirmou não saber informar quais itens foram retirados pelos
soldados Ferraz e Marduc (Evento 1, INIC 1, fls. 34).
O soldado Lewy Marduc Pinheiro de Paula afirmou que num sábado, entre as 21 e 22 horas,
encontrou com os soldados Florêncio, Ferraz e um soldado da CGMAT, do qual ignora o
nome, e que tal soldado lhes disse que havia bastante material na CGMAT: coldre, óculos,
luva, e permitiu que eles entrassem na CGMAT para pegar o que quisessem. Admitiu ter
retirado um coldre, um cinto, um par de óculos e lentes de óculos, um par de luvas e uma
marmiteira, e não soube informar o que os outros soldados retiraram. Guardou no próprio
armário os materiais retirados, e estes posteriormente foram apreendidos. Afirmou que
pretendia destinar os materiais que retirou do CGMAT para seu uso pessoal, e que não tinha
conhecimento de comércio a respeito (Evento 1, INIC 1, fls. 34/35). O soldado Gustavo
Henrique Zangrandi Ferraz Marcos afirmou que os soldados Collem e Marciano entregaram
materiais da CGMAT para ele e para os soldados Marduc e Florêncio. Collem advertiu que
“o coldre poderia dar ruim”, mas lhe entregou três ou quatro camelbak e dois coletes.
Combinaram que repassaria a ele metade do dinheiro obtido com os itens subtraídos. Afirmou
ainda que o soldado Florêncio também vendia materiais, mas não tinha um ajuste com Collem
e Marciano, e que não dividia os lucros. Afirmou que acredita que o soldado Marduc tivesse
retirado itens para uso pessoal, e que não vendeu nada. Destacou que Marciano e Collem
tinham conhecimento da retirada de materiais da CGMAT, pois os outros envolvidos sequer
poderiam ingressar no setor sem a colaboração destes. Quando os fatos foram descobertos
naquela data, o soldado Marciano queria que ele assumisse a responsabilidade pelos fatos
sozinho, com o que não concordou. Afirmou que vendeu itens retirados da CGMAT, colete,
coldre e camelbak, para cerca de cinco soldados recém formados. Vendeu o colete por
R$120,00 (cento e vinte reais), o camelbak por valores entre R$25,00 e R$35 (vinte e cinco e
trinta e cinco reais), e o coldre por valores entre R$90 e R$100 (noventa e cem reais). As
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vendas foram feitas pessoalmente, no alojamento dos soldados, e faturou cerca de R$835,00 a
R$900,00 (oitocentos e trinta e cinto a novecentos reais), sendo que os pagamentos foram
feitos mediante PIX. Afirmou que tais fatos ocorreram a partir de 20 de junho de 2024 (Evento
1, INIC 1, fls. 34/35).
O Tenente Bertollo relatou que decidiu realizar um inventário inopinado de materiais do CSG-
SJ em conjunto com o Sargento Telles, e constatou que estavam faltando coldres e cintos e,
como alguns itens estavam sendo empregados em instrução do Esquadrão de Segurança, foi
até lá para procurar os materiais, tendo o Cabo Kevin informado que alguns soldados recém-
formados haviam relatado que adquiriram itens semelhantes aos da CGMAT do soldado
Ferraz. Em conversa com tais soldados, estes exibiram comprovantes de pagamentos
referentes à aquisição dos itens (PIX para o Soldado Ferraz). Então, acionou o Oficial de
Comando e, juntamente com o Tenente Cerqueira, do Esquadrão de Segurança, conversou
com o Soldado Ferraz, que confessou que estava vendendo materiais da CGMAT para
soldados recém-formados, contando com o auxílio dos soldados Marciano e Collem, e que os
soldados Florêncio e Marduc também estavam vendendo itens retirados do CGMAT, com a
colaboração do soldado Marciano. O soldado Ferraz informou ter conseguido cerca de
R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) com a venda dos itens, e que pretendia repassar
porcentagens aos demais envolvidos, soldados Florêncio, Marciano e Collem. O Soldado
Ferraz informou ainda que, em outra ocasião, o soldado Marciano lhe forneceu um celular da
CGMAT, e que repassou os itens retirados da CGMAT, inclusive o celular, a soldados recém
formados, enquanto cumpria punição disciplinar no GSD-SJ. Após receberem tais
informações, foi realizada revista nos armários dos envolvidos, sendo encontrados materiais
provenientes da CGMAT (Evento 1, fls. 25/26).
O Tenente Felipe Oliveira Cerqueira da Silva afirmou que, na data dos fatos, realizou uma
instrução no Esquadrão de Segurança com soldados recém-formados, e que, para tanto,
acautelou alguns materiais da CGMAT, como cinto e coldre. Ao final da instrução, o Tenente
Bertollo compareceu no Esquadrão para procurar cintos e coldres, pois havia observado que
faltavam materiais em seu estoque. Neste momento, o cabo Kevin informou que alguns
soldados utilizavam materiais próprios, semelhantes aos do CGMAT, e haviam mencionado
que tinham comprado tais itens há poucos dias de soldados antigos. Inquiriram os soldados
imediatamente, e eles informaram que adquiriram os produtos (capa de colete, camelbak,
cinto e coldre) com o Soldado Ferraz, e apresentaram comprovantes de pagamento e
conversas de whatsapp a respeito da compra. O Soldado Ferraz foi chamado, e admitiu que
agiu em conjunto com os soldados Marciano e Collem, que trabalham na CGMAT, e que
pretendia repassar a estes parte do dinheiro obtido com a venda. Falou também do
envolvimento dos soldados Florêncio e Marduc com fatos semelhantes. Foi determinada uma
revista nos armários dos soldados envolvidos, sendo encontrados cintos, coldres, óculos
táticos, luvas, sendo então determinada a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. O
Tenente Cerqueira informou ainda que todos os soldados que compraram itens dos
denunciados são recém-formados no Batalhão, não tinham conhecimento de que os materiais
pertenciam à União, e devolveram todos os itens que haviam adquirido (Evento 1, fls. 27/29).
O Sargento Mariano Telles Penhalves Junior afirmou que houve uma demanda da CGMAT
para verificar onde estavam os celulares funcionais do GSD, e que ligou para estes, e alguns
não estavam sendo atendidos. Estranhou o fato, e resolveram elaborar um inventário dos
materiais da CGMAT, sendo então constatado que estavam faltando coldres e cintos. O
Tenente Bertollo foi até o Esquadrão de Segurança para verificar se os materiais estavam
sendo utilizados em instrução daquele setor, e logo depois lhe telefonou, solicitando que
presenciasse as apurações. Acompanhou as apreensões nos armários dos soldados Ferraz,
Florêncio e Marduc, em que foram encontrados alguns itens da CGMAT, como coldres, cintos,
marmita, luvas e, no armário do soldado Ferraz, também uma mochila verde-oliva (Evento 1,
fls. 29).
No Evento 46, foram juntados: mídias de gravação da apreensão de itens nos armários do
Soldado Marduc (áudio 1); soldado Ferraz (áudio 2) e soldado Florêncio (áudio 3); exame
médico no soldado Ferraz (exmmed4); folhas de alterações do soldado Collem (Bol_indv5);
do soldado Florêncio (fichind6); do soldado Marduc (Fichind7); do soldado Ferraz
(Fichind8; Fichind 9; Fichind10, Fichind 11); e do soldado Marciano (Fichind 12, Fichind 13,
Fichind 14; Fichind 15).
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A requerimento do Ministério Público Militar, foram tomados depoimentos dos soldados
recém-formados que afirmaram ter adquirido bens dos denunciados Ferraz, Florêncio e
Marduc. As seguintes testemunhas relataram ter adquirido itens do soldado Ferraz:
- Soldado Gustavo Alves Rosas: um coldre e uma camelback no dia 27 de junho de 2024, pelo
valor total de R$ 120,00 (cento e vinte reais), tendo efetuado pagamento via PIX (Evento 69,
depoim_testemunha 2 e comprovante PIX comp 14, fls. 1 do pdf);
- Soldado Pedro Henrique Lemes de Andrade: uma capa de colete verde no dia 28 de junho
de 2024, efetuando o pagamento de R$150,00 pelo item no dia 01 de julho de 2024, por meio
de PIX (Evento 69, depoim_testemunha 3 e comprovante PIX no comp 14, fls. 2 do pdf);
- Soldado Pedro Paulo Pereira Prestes: um camelback , valor de R$40,00 (quarenta reais) por
meio de PIX, no dia 01 de julho de 2024. (Evento 69, depoim_testemunha 4 e comprovante
PIX no comp 14, fls. 3 do pdf);
- Soldado Matheus Victor de Paula: uma capa de colete pelo valor de R$90,00 (noventa
reais) no dia 01 de julho de 2024, mediante PIX (Evento 69, depoim_testemunha 6,
comprovante PIX no comp 14, fls. 5 do pdf);
- Soldado Gustavo Henrique Pereira: uma capa de colete pelo valor de R$170,00 (cento e
setenta reais) no dia 1 de julho de 2024, mediante PIX. (Evento 69, depoim_testemunha 7 e
comprovante PIX no comp 14, fls. 6 do pdf);
- Jeremy Guimarães Rangel: um coldre, um cinto e um camelback no valor total de R$135,00
mediante PIX (Evento 69, depoim_testemunha 8 e comprovante PIX no Comp 14, fls. 7);
- Soldado Alexandre Ferreira Alves: um camelback pagando a importância de R$ 25,00,
mediante PIX (Evento 69, depoim_testemunha 10 e comprovante PIX no comp14, fls. 9 do
pdf).
- Soldado Gustavo Leonardo Faria de Souza: um coldre e um cinto do soldado Ferraz no dia
01 de julho de 2024, pagando o valor de R$ 100,00 (cem reais), mediante PIX (Evento 69,
depoim_testemunha 12 e comprovante PIX no comp 14, fls. 11 do pdf).
- Soldado Elias Emanuel da Silva: um coldre, um cinto e um camelback do soldado Ferraz,
pagando o valor total de R$120,00 (cento e vinte reais) pelos itens, mediante PIX (Evento 69,
depoim_testemunha 13 e comprovante PIX no Comp 14, fls. 12 do pdf) As seguintes
testemunhas relataram terem adquirido itens do soldado Florêncio:
- Soldado Wendell Richard Correa Soares: um camelbak, pelo valor de R$ 40,00 (quarenta
reais) no dia 01 de julho de 2024 (Evento 69, depoim_testemunha 5 e comp 14, fls. 4 do pdf);
- Soldado Eduardo de Campos Gonçalves Santos: um camelbak no valor de R$70 (setenta
reais), mediante PIX, no dia 01 de julo de 2024. (Evento 69, depoim_testemunha 11 e
comprovante PIX no Comp 14, fls. 10 do pdf).
A seguinte testemunha afirmou ter adquirido item do soldado Marduc:
- Soldado Cauê Irmão Firmino da Silva: um camelbak, mediante pagamento via PIX no valor
de R$65,00 (sessenta e cinco reais) (Evento 69, depoim_testemunha 9 e comprovante PIX no
Comp 14, fls. 8).
Conforme informação prestada pelo Comandante da Guarnição de Aeronáutica de São José
dos Campos, todos os itens apreendidos no âmbito do APF em epígrafe constam do acervo de
material carga do Grupo de Segurança e Defesa de São José dos Campos (GSD-SJ) (Evento
69, ofic1). Documentos juntados no Evento 69, decl 15, comprovam que os itens que os
denunciados retiraram do CGMAT haviam sidos distribuídos ao Grupamento de Apoio de São
José dos Campos, e informam os valores individuais de cada item, quais sejam:
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- cinturão verde-oliva modelo v/a: R$40,82 (quarenta reais, oitenta e dois centavos)
- porta-pistola verde-oliva: R$179,88 (cento e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos)
- colete tático sistema molle: R$140,00 (cento e quarenta reais);
- espelho para inspeção veicular: R$243,00 (duzentos e quarenta e três reais)
- luva tática: R$72,00 (setenta e dois reais)
- óculos tático: R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)
- reservatório portátil para água: R$44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
No Evento 69, anexos 16 e 17, foram juntados quadros que sistematizaram os itens
comercializados pelos denunciados soldado Ferraz, Florêncio e Marduc, elaborado com base
nos dados dos comprovantes PIX’s fornecidos pelos soldados recém-formados. Dos referidos
quadros é possível concluir que, com a venda de itens retirados da CGMAT, o soldado Ferraz
obteve o total de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), o soldado Florêncio obteve o total
de R$ 110,00 (cento e dez reais) e o soldado Marduc obteve o total de R$ 65,00 (sessenta e
cinco reais).
No Evento 69, Comp18, Comp19 e Comp20, Imagem 21 foram juntadas imagens de
mensagens de whatsapp que soldados recém-formados e o soldado Ferraz trocaram, a respeito
da venda dos itens subtraídos da CGMAT, e no vídeo 22 foram juntados áudios de tratativas a
respeito da venda de itens retirados da CGMAT com o soldado Ferraz.
No Evento 80, a requerimento do Ministério Público Militar, o soldado Ferraz foi reinquirido
a respeito da retirada do celular do CGMAT, tendo a oitiva ocorrido em agosto de 2024. Na
oportunidade, ele afirmou que, em data que não se recorda, há cerca de dois meses (portanto,
em junho de 2024), o soldado Marciano retirou do setor de consumo do CGMAT um aparelho
celular, que levou para a permanência da GMAT para testar a bateria e carregá-lo, e no outro
dia entregou o aparelho para ele e para o soldado Prudente. Descreveu o aparelho como
sendo um Xiaomi MI A3, modelo simples, com câmera frontal e traseira, azul, não sabendo
indicar o valor. Optou por permanecer em silêncio a respeito da destinação dada ao aparelho
(Evento 80, DILIG2).
No Evento 91 - Decl2, o DCTA informou que o telefone celular que havia sido retirado da
CGMAT, mencionado no APF, era um aparelho XIAOMI Redmi Note 9 azul, que apresentava a
tela trincada, e havia sido fruto de apreensão pela Receita Federal e posteriormente doado ao
DCTA. Afirmou que, quando da doação da Receita Federal, constava que o valor do aparelho
era de R$ 1.309,63 (um mil, trezentos e nove reais e sessenta e três reais), conforme
documento denominado “Ato de Destinação de Mercadoria” nº 0800100/00315/2023, de
25/08/2023. O referido documento encontra-se juntado no Evento 80, DILIG 5, fls. 3 do pdf.
De tudo quanto relatado se extrai que os soldados Ferraz, Florêncio, Marduc, Marciano e
Collem, com as condutas supras descritas, ao subtraírem em proveito próprio itens de carga
pertencentes à Aeronáutica descritos inicialmente (notadamente coldres, cintos, luvas, capas
de coletes balísticos, óculos de proteção, mochila de porta espelho de inspeção veicular e
mochila de hidratação), que se encontravam armazenados na CGMAT, valendo-se da
facilidade que lhes proporcionava a condição de soldados do DCTA-SJ, sendo que os
denunciados Collem e Marciano trabalhavam especificamente na GMAT, incorreram no delito
de peculato-furto. Da mesma forma, os soldados Ferraz e Marciano, valendo-se da facilidade
que lhes proporcionava a condição de soldados do DCTA, e a circunstância de que o
denunciado Marciano trabalhava justamente na CGMAT, ao subtraírem em proveito próprio o
aparelho XIAOMI Redmi Note 9 azul, doado pela Receita Federal (Evento 88 Dilig 5), que
havia sido encaminhado à GMAT, Grupamento de Apoio de São José dos Campos, sendo que
o denunciado Marciano trabalhava especificamente na Célula de Materiais (CGMAT) do GSD
– SJ, de onde o aparelho foi retirado, incorreram mais uma vez no delito de peculato-furto.
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As razões de convicção quanto à autoria dos delitos que se imputam aos denunciados
repousam nos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante (Evento 1); termos de
apreensão (Evento 1, INIC 1, fls. 8, 10 e 12); mídias de gravação da apreensão dos itens
(Evento 46, áudios 1, 2 e 3); depoimentos de testemunhas que relataram terem adquirido itens
dos denunciados Ferraz (Evento 69, depoim-testemunha 2, 3, 4, 6, 7 , 8, 10, 12 e 13) Florêncio
(Evento 69, depoim_testemunha 5 e 11) e Marduc (Evento 69, depoim-testemunha 9);
comprovantes de PIX que documentam a operação de venda de itens pertencentes à
Aeronáutica pelos denunciados Ferraz (Evento 69, comp 14, fls. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 e 12 do
pdf), Florêncio (Evento 69, comp 14, fls. 4 e 10 do pdf) e Marduc (Evento 69, comp 14, fls. 8
do pdf); quadros que discriminam itens vendidos e valores obtidos com a venda dos itens
retirados do CGMAT (Evento 69, anexos 16 e 17); documentos que comprovam que os itens
subtraídos pertenciam à Aeronáutica (Evento 69, ofic1, decl 15); imagens de mensagens de
whatsapp referentes à compra de itens retirados do CGMAT (Evento 69, Comp 128, 19, 20 e
Imagem 21 e vídeo 22); reinquirição do soldado Ferraz (Evento 80-DILG2); documento de
destinação de aparelhos celulares da Receita Federal para o DCTA (Evento 80); descrição do
celular subtraído (Evento 91).
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente
Denúncia, com a citação de GUSTAVO HENRIQUE ZANGRANDI FERRAZ MARCOS,
LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO, LEWY MARDUC PINHEIRO DE PAULA,
VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO CARDOSO E GABRIEL LUCAS ROSA COLLEM para se
verem processar e julgar perante esse Juízo, sob pena de revelia, até final condenação, como
incursos nos delitos tipificados no art. 303, §2º, c.c. artigo 9, II, “e, na forma do artigo 53,
todos do Código Penal Militar. Requer, ainda, a produção de prova testemunhal, mediante a
oitiva das testemunhas a seguir arroladas (...)” (Grifos no original).
Destaca-se que apenas o Sd Aer VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO
CARDOSO e o ex-Sd Aer LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO recorreram do
decisum condenatório.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Auto de Prisão em Flagrante dando conta de que no dia 4 de julho de 2024,
os Soldados do Exército Brasileiro VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO CARDOSO,
LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO, Lewy Marduc Pinheiro de Paula e Gabriel
Lucas Rosa Collem foram detidos na sede do Grupamento de Segurança e Defesa – GSD do
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial:
“(...) em razão da prática, em tese, da infração penal militar prevista no artigo 303, §2º do
Código Penal Militar Decreto-lei nº 1.001/69 c/c art. 288 do Código Penal, em razão de ter
sido surpreendido, por volta de 18h no Grupamento de Segurança e Defesa GSD, com
materiais, tais como coldre, cinto, óculos e 01 mochila e outros de uso restrito a serviço do
Grupamento de Segurança e Defesa (...)”;
2) Termo de Vistoria de Armário, de 4 de julho de 2024, dando conta de que:
“(...) foi aberto o armário do S2 QSD SSG LEONARDO FLORENCIO DE CARVALHO
(SARAM 751.623-1), pelo mesmo, por livre e espontânea vontade, oportunidade em que foram
encontrados os materiais a seguir descritos:
01 PAR DE LUVAS
01 COLDRE
02 LENTES SOBRESSALENTES
01 ÓCULOS
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01 ESTOJO DE ÓCULOS (...)”;
3) Auto de Apreensão, de 4 de julho de 2024, consignando que “(...) O referido
material foi apreendido em poder do militar S2 QSD SSG LEONARDO FLORENCIO DE
CARVALHO (SARAM 751.623-1) por ocasião de seu indiciamento nesta data, ao ser preso
em flagrante, devidamente acautelado com o lacre nº G3897665 (...)”;
4) Termo de Vistoria de Armário, de 4 de julho de 2024, dando conta de que:
“(...) foi aberto o armário do S2 QSD SSG LEWY MARDUC PINHEIRO DE PAULA (SARAM
755.815-5), pelo mesmo, por livre e espontânea vontade, oportunidade em que foram
encontrados os materiais a seguir descritos:
01 KIT DE MARMITA
01 PAR DE LUVAS
01 CINTO
01 COLDRE
04 LENTES SOBRESSALENTES
01 ÓCULOS
01 ESTOJO DE ÓCULOS (...)”;
5) Auto de Apreensão, de 4 de julho de 2024, consignando que “(...) O referido
material foi apreendido em poder do militar S2 QSD SSG LEWY MARDUC PINHEIRO DE
PAULA (SARAM 755.815-5) por ocasião de seu indiciamento nesta data, ao ser preso em
flagrante, devidamente acautelado o lacre nº G3897662 (...)”;
6) Termo de Vistoria de Armário, de 4 de julho de 2024, dando conta de que:
“(...) foi aberto o armário do S2 QSD SSG GUSTAVO HENRIQUE ZANGRANDI FERRAZ
MARCOS (SARAM 732.714-2), pelo mesmo, por livre e espontânea vontade, oportunidade em
que foram encontrados os materiais a seguir descritos:
01 MOCHILA
04 CINTOS
01 FIEL
03 COLDRES
02 LENTES SOBRESSALENTES
01 ÓCULOS (...)”; e
7) Auto de Apreensão, de 4 de julho de 2024, consignando que “(...) O inferido
material foi apreendido em poder do militar S2 QSD SSG GUSTAVO HENRIQUE
ZANGRANDI FERRAZ MARCOS (SARAM 732.714-2) por ocasião de seu indiciamento nesta
data, ao ser preso em flagrante, devidamente acautelado o lacre nº G3897663 (...)”.
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 5 de julho de 2024, o Presidente do Flagrante consignou em seu
Relatório que “(...) Os Objetos apreendidos, quais sejam, kit marmita, par de luvas, cinto,
óculos, coldre, fiel, mochila, lentes sobressalentes, dentre outros encontram-se
acondicionados sob os lacres G3897662, G3897663 e G3897665, a disposição desse juízo
(...)”, bem como que “(...) os demais conduzidos, quais sejam, VINICIUS HENRIQUE
MARCIANO CARDOSO SI SSG e GABRIEL ROSA COLLEM S2 SSG foram liberados, após
prestarem depoimento, em razão de não estarem em flagrante delito (...)”.
Em Decisão exarada no dia 6 de julho de 2024, o Juízo de primeiro grau
homologou o Auto de Prisão em Flagrante Delito e concedeu liberdade provisória aos
custodiados, tendo sido os Alvarás de Soltura cumpridos nessa mesma data.
Em atenção às requisições de diligências feitas pelo Ministério Público Militar,
foram juntadas aos autos 2 (duas) Declarações elaboradas pelo Chefe da Célula de Gestão de
Material do Grupo de Segurança e Defesa de São José dos Campos (GSD-SJ).
A primeira Declaração, datada de 26 de julho de 2024, consignou que:
“(...) os bens listados abaixo fazem parte da cadeia de suprimentos da Força Aérea Brasileira,
pertencentes na Guia de Movimentação de Material Nº:
202467423001730,
202167423002074 e 2022674423003981, sob custódia administrativa da Célula de Gestão de
Material (CGMAT) do Grupo de Segurança e Defesa de São José dos Campos (GSD-SJ).
MATERIAL
QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO
OBSERVAÇÃO
Porta pistola verde oliva
modelo V/A
10
R$ 179,88
-
Cinturão
verde
oliva
modelo V/A
10
R$ 40,82
-
Colete
tático
sistema
molle
4
R$ 140,00

Espelho para inspeção
veicular
1
R$ 243,00
Foi apreendido a mochila de
transporte,
pertencente
ao
componente
“Espelho
para
inspeção veicular”
Luva tática
2
R$ 72,00
-
Óculos tático
3
R$ 125,00
-
Reservatório
portátil
para água
8
R$ 44,99
-
(...)”.
A segunda Declaração, datada de 16 de setembro de 2024, consignou que:
“(...) o telefone celular, conforme relatado no processo de Auto de Prisão em Flagrante Nº
700179-19.2024.7.02.0002, mencionado no evento l (um), na folha 31 (trinta e um), com as
seguintes características:
- Marca: Xiaomi
- País de origem: China
- Modelo: Redmi Note 9
- Armazenamento 128GB
- Memória RAM: 4G
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Processador: 4x 2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4x 1.8 GHz Kryo 260 Silver
- Cor: Azul
- Dimensões: 162.3 x 77.3 x 9.6 mm
- Valor: 1309,63 reais (conforme Anexo Nº 0800100/000315/2023 de 25/08/2023)
- Avarias: Tela Trincada
Estava sob posse da Célula de Gestão de Material (CGMAT) do Grupo de Segurança e Defesa
de São José dos Campos (GSD-SJ) do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial
(DCTA), saliento que o referido aparelho foi fruto de apreensão da Receita Federal do Brasil e
posteriormente doado para esta unidade, conforme Anexo do Ato de Destinação de
Mercadorias Nº 0800100/000315/2023, de 25/08/2023, do Ministério da Fazenda.”.
A Denúncia foi recebida em 7 de outubro de 2024, tendo os Réus sido
devidamente citados em 7 de novembro de 2024.
Intimada a apresentar Resposta à Acusação, a Defensoria Pública da União,
atuando em favor do Sd Aer VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO CARDOSO, em 2 de
dezembro de 2024, arrolou testemunhas e manifestou-se no sentido de que “(...) reserva-se o
direito de abordar adequadamente todas as questões por ocasião da instrução do processo
(...)”.
Também intimada a apresentar Resposta à Acusação, a Defensoria Pública da
União, atuando em favor do ex-Sd Aer LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO, em 18
de dezembro de 2024, informou que “(...) não há testemunhas a serem arroladas neste
momento (...)”, bem como que “(...) reserva-se o direito de só analisar o mérito
oportunamente, momento em que todas as teses defensivas pertinentes serão apresentadas
(...)”.
Em Audiência realizada no dia 11 de março de 2025, presentes os Réus e seus
Defensores, foram inquiridas as seguintes testemunhas comuns à Acusação e às Defesas:
1) 2º Ten Aer Vitor Bertollo de Carvalho, que afirmou:
“(...) MPM: (...) gostaria que o senhor começasse relatando o inventário que foi feito lá dos
materiais.
TESTEMUNHA: (...) Eram coldres de perna e eram cintos de campanha, que são usados no
conjunto de perna. Eram mochilas de hidratação, que é o camelbak. Eram mochilas verdes
porta-espelho, que é uma mochila que porta o espelho para inspeção veicular, mas no caso
seria só a mochila. Eram óculos de proteção para tiro balístico e as lentes também do óculos
de proteção, lentes sobressalentes. E também capa de colete balístico (...)
MPM: Como o senhor ficou sabendo que alguns soldados recém-formados tinham adquirido
esses itens?
TESTEMUNHA: (...) como chefe da seção de material, eu faço alguns inventários meio que
inopinados (...) aí eu decidi fazer inventários dos coldres apenas. Aí no inventário dos coldres
eu notei que estavam faltando alguns. Tinha os que estavam já acautelados. Mas estava
faltando mais ainda. Aí eu, olhando dentro da minha Unidade, vi que a gente estava
realizando um treinamento de saque de pistola, um treinamento normal, de rotina (...) aí eu fui
lá naquela tropa que estava com treinamento com os coldres (...) perguntei: ‘Alguém tem esse
coldre aqui? Alguém acautelou esse coldre?’ Aí na ocasião o Cb Kevin respondeu para mim:
‘Tenente, tem alguns militares que estão usando esse coldre aqui, mas tem alguns militares que
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falaram que não acautelaram esse coldre com a seção de material da nossa unidade. Eles
falaram que adquiriram por vontade própria, eles adquiriram fora da unidade.’ Aí eu achei
isso um pouco esquisito, fui lá ver e vi que o coldre que eles utilizavam era o mesmo que da
nossa Unidade aqui, mas não só o coldre, o cinto, a capa de colete. Esses três itens que me
chamaram muita atenção, e também a mochila de hidratação. E são itens bem específicos
mesmo, eram a mesma marca, o mesmo modelo, exatamente aquela comprada pela FAB, em
pregão e tudo mais. E os itens que estavam com esses militares que alegavam que compraram
fora, era o que realmente estava faltando lá no meu inventário. Então bateu a quantidade de
itens que estavam sumidos. Aí nisso eu fui conversar com os militares, eram soldados recém-
promovidos, eles estavam na formação (...) Eles não tinham noção que aquele material era da
FAB, porque eles, como não tiravam serviço nem nada, não sabiam que aquele material era da
Unidade. Aí eu comecei a perguntar para eles: ‘(...) com quem que vocês pegaram esse
material?’ Aí todos eles, se eu não me engano, acho que eram 14 recrutas, eles falaram que
compraram todos os itens com o Sd Ferraz, soldado esse que estava cumprindo punição em
nossa Unidade (...) Teve apenas um caso que disse que comprou com FLORÊNCIO (...)
Inclusive no momento lá eles até mostravam pelo celular o pix que foi feito pelo pagamento
(...)
MPM: (...) o senhor diz no depoimento que o senhor prestou no inquérito que depois o senhor
teria conversado com o Sd Ferraz, que confessou que estava vendendo materiais da Unidade,
contando com o auxílio dos soldados MARCIANO e Collem, e que os soldados FLORÊNCIO e
Marduc também estavam vendendo itens retirados da Unidade com a colaboração do Sd
MARCIANO. O senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) quem facilitava a retirada do bem do almoxarifado da Força
Aérea eram o MARCIANO e o Collem. Aí eles passavam esses itens para o FLORÊNCIO,
Marduc e Ferraz.
MPM: E depois o dinheiro era dividido entre todos eles?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. O dinheiro em sua totalidade estava na conta do Ferraz. Aí o
Ferraz falou que após um certo tempo ele iria fazer o rateio entre eles.
MPM: Esses itens que foram subtraídos eram novos ou eram usados, tenente?
TESTEMUNHA: Eram todos novos (...)
MPM: (...) e em relação ao celular, um celular que o Ferraz também teria repassado para o S1
Prudente?
TESTEMUNHA: (...) Perguntado depois, salvo engano, para o MARCIANO e para o Ferraz,
depois foi passado que eles repassaram um celular. Esse celular ele não era novo, era um
celular já usado, já com algum defeito para o Prudente. E esse celular até hoje não foi
capturado (...)
MPM: (...) dos cinco acusados, quais trabalhavam dentro do setor que tinha esses itens e
quais trabalhavam fora? (...)
TESTEMUNHA: O Sd MARCIANO trabalhava lá também, e o Sd Collem (...) o Sd Marduc e o
Sd FLORÊNCIO, eles eram de tropa, eles eram da minha Unidade, mas não tinham contato
com o material. E o Sd Ferraz, ele era um soldado de outra Unidade da Força Aérea, que
estava apenas cumprindo punição aqui no Grupo de Segurança e Defesa (...)
DPU (Sd MARCIANO): (...) quando a testemunha teve contato com esse acusado MARCIANO
depois do flagrante, depois de já se ter feito alguma diligência investigativa, se o MARCIANO
chegou a se manifestar dizendo que não sabia ou dizendo que não era dele ou dizendo que
parte era verdade, mas parte não era verdade, se ele chegou a se manifestar de alguma
forma?
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, senhora. Ele chegou a se manifestar (...) O MARCIANO ele falou que
ele teve a participação nisso, mas ele também falou que não estava só nisso, também teve o
Collem, teve o Marduc, teve outros militares envolvidos que ele não era o único culpado. A
gente chegou a conversar bastante, mas resumidamente foi isso.
DPU (Sd MARCIANO): Especificamente sobre o comportamento do MARCIANO, ele chegou
a dizer se ele também estava vendendo ou se ele tinha só autorizado a retirada desses bens
pelos outros acusados?
TESTEMUNHA: Ele falou para mim que não chegou a vender nada, que ele só repassou os
itens da Força Aérea para o Ferraz, o Marduc e o FLORÊNCIO e que depois teria um
favorecimento financeiro.
DPU (Sd MARCIANO): (...) Ele chegou a mencionar se recebeu algum valor pelos bens?
TESTEMUNHA: Não, senhora, ele não recebeu nada.
(...)
JUIZ: (...) me explica o funcionamento do setor de materiais (...)
TESTEMUNHA: É um setor aqui no Batalhão que é responsável por guardar alguns materiais
(...) a gente cuida daquele material de uso coletivo que o militar vai precisar eventualmente
usar, que é um coldre, uma mochila de campanha, um capacete, um camelbak, algum material
que vai ter que usar eventualmente.
JUIZ: (...) Outros militares, além desses subordinados diretos do senhor, eles têm acesso a
esse setor de materiais? É livremente, tem livre trânsito nesse setor?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Ele é fechado, é um setor que tem as grades dentro. Ele
consegue fechar e a porta também. Durante o expediente só é autorizado a entrar quem tem
acesso, quem eu faço com uma autorização e após o expediente ele é fechado. Mas fica um
militar de permanência 24 horas por dia.
JUIZ: (...) foi feita alguma cautela pelo Sd MARCIANO e pelo Collem em relação a esses itens
desaparecidos?
TESTEMUNHA: Pelo que me recordo, excelência, não foi feito. O material simplesmente foi
pego e passado, sem nenhuma cautela.
JUIZ: O senhor narrou também uma confissão do Sd Ferraz (...) ele detalhou os dias que ele
foi até esse setor e pegou os itens? (...)
TESTEMUNHA: (...) Perguntado a ele, a maior parte dos itens foi passado durante o final de
semana, mais precisamente da sexta até o domingo (...) foi aos poucos (...) eles tiram
permanência nesse local, então eles têm acesso e ficam lá 24 horas por dia para poder pegar
esse material, caso uma missão inesperada ou outra. Ou seja, eles ficam após o expediente,
que é um momento que o quartel tem menos gente também (...) não foi passado tudo de uma
vez só, foram, segundo ele mesmo, algo de três dias, demorou uns três dias para passar.
JUIZ: (...) em relação ao procedimento desse setor de materiais, se tem alguma regra explícita
que o determinado material só pode sair mediante cautela?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Isso é passado para todos os militares (...) que qualquer
material que seja retirado de lá, tem que ter uma cautela (...) A gente tem um controle, ele tem
uma ficha para assinar. Não tem nenhuma placa lá dizendo isso, mas é de conhecimento de
todos da Unidade e até mesmo militares de fora da nossa Unidade que cautelam materiais
também.
JUIZ: Nesse setor de materiais tem mais subordinados diretos do senhor?
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, senhor. No momento, salvo engano, tinha algo de oito soldados mais
dois sargentos (...)”;
2) 2º Ten Aer Felipe Oliveira Cerqueira da Silva, que afirmou:
“(...) MPM: (...) gostaria que o senhor relatasse para a gente a partir do momento que o Ten
Bertollo compareceu lá no esquadrão procurando cintos e coldres, dizendo que estavam
faltando materiais no estoque da Unidade dele.
TESTEMUNHA: (...) Estava iniciando algumas instruções sobre armamento e equipamento
individual. Quando havia finalizado a instrução, o Ten Bertollo foi até o esquadrão para me
perguntar se havia mais alguns militares ali que tinham cautelado o material na seção dele ou
se os militares haviam comprado aqueles equipamentos (...) interrogamos a tropa no
momento. Alguns haviam informado que haviam cautelado o material na seção do Ten
Bertolo, porém já haviam devolvido, e alguns outros haviam informado que todo o material
era particular. Nisso, o Cb Kevin (...) observou e nos informou: ‘(...) esse material é bem
similar ao material da SEMAT, da Seção de Materiais’. Quando nós perguntamos para esses
militares, eles informaram que haviam comprado material com o Sd Ferraz, que era o soldado
que estava punido no GSD, estava detido, há uma ou duas semanas (...)
MPM: (...) qual material que eles tinham comprado com o Sd Ferraz?
TESTEMUNHA: Cintos e coldres no momento (...) Capa de colete também (...) camelbak (...)
haviam comprado, mas camelbak nós conseguimos apurar no dia seguinte, onde alguns outros
soldados vieram trazer informação que também haviam comprado do Sd Ferraz e de mais
alguns outros soldados acusados (...) Eu fiz até uma relação e encaminhei aqui para a Seção
de Justiça. Todos os militares que haviam comprado material, quanto que eles pagaram, os
comprovantes de Pix, comprovantes de transferência, tanto para o Sd Ferraz quanto para o Sd
FLORÊNCIO (...) No dia em questão, no dia do fato, a maioria dos soldados informaram que
compraram apenas do Ferraz. No dia seguinte, quando alguns soldados do meu efetivo
estavam saindo de serviço (...) e ficaram sabendo do ocorrido. Aí sim, eles trouxeram
informação para mim informando que haviam comprado itens também do Sd FLORÊNCIO, do
Sd Ferraz e do Sd Marduc.
MPM: Esses três trabalhavam lá na Unidade do Ten Bertollo?
TESTEMUNHA: O Sd Ferraz trabalha em uma outra Unidade, no Grupo de Apoio, então ele
estava apenas cumprindo detenção lá no GSD. O Sd FLORÊNCIO trabalha no Esquadrão de
Segurança das Instalações, ele também estava detido nessa semana. E o Sd Marduc, que
também é do Esquadrão de Seguranças das Instalações, também estava detido nesse período.
MPM: E como esses três militares tinham acesso a esses itens?
TESTEMUNHA: Pelo que eles informaram no dia, aí já a versão do Sd Ferraz que nós
ouvimos, o Sd Ferraz informou que não agiu sozinho para entrar na reserva de materiais (...)
que havia conversado com os militares que trabalham com o Ten Bertollo na Seção de
Materiais. Ele falou que teve a entrada franqueada pelo Sd MARCIANO e pelo Sd Collem.
Ferraz conversou com o MARCIANO, conversou com o Collem e eles informaram que havia
essa possibilidade de pegar alguns itens, pegar alguns materiais e comercializar. Essa foi a
versão que o Sd Ferraz contou para nós oficiais do GSD (...) Ele informou que depois iria
dividir com os soldados que trabalhavam na Seção de Materiais. Ele queria pagar como se
fosse uma comissão para o MARCIANO.
MPM: O senhor se lembra de uma revista nos armários dos envolvidos?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) Me lembro de ter encontrado alguns itens no armário do Sd
FLORÊNCIO, como camelbak e cintos, outros eu não me recordo. E do Sd Marduc, eu lembro
de ter encontrado cinto e tático.
MPM: E no armário do MARCIANO e no armário do Collem, foi encontrado alguma coisa?
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, senhor (...) o armário deles fica ali dentro da Seção de Materiais. Nós
também fizemos uma revista ali e não foi encontrado nada. Da parte deles, até onde chegou o
meu conhecimento, seria mais apenas facilitar a entrada para os demais soldados.
MPM: Esses itens que estavam sendo comercializados eram novos ou eram usados?
TESTEMUNHA: A maioria dos itens eram novos. Alguns itens já eram antigos, apresentavam
desgastes, porém eram itens novos.
MPM: O senhor sabe informar alguma coisa sobre um celular que foi subtraído da reserva de
materiais pelo Ferraz?
TESTEMUNHA: Não, senhor. O celular não chegou ao meu conhecimento.
DPU (Sd MARCIANO): (...) sobre o comportamento do MARCIANO, se ele chegou a admitir
que ele fez alguns desses atos, o que que ele admitiu, o que que ele fez, se ele vendeu, o que
que ele facilitou. Você tem essa informação?
TESTEMUNHA: O Sd Marciano foi totalmente colaborativo no dia. Conversando com ele
após as alegações do Sd Ferraz (...) ele informou que realmente franqueou a entrada para os
demais, que havia conversado com eles que na visão dele não teria nenhum problema deles
entrarem, pegarem alguns itens e comercializar ou até utilizar particularmente (...) Como ele
tinha um acesso à Seção de Materiais, ele liberou a entrada para os demais fazerem ali o que
tinham vontade.
DPU (Sd MARCIANO): Ele liberou a entrada ou ele teria pego os bens e entregado? Você
sabe disso?
TESTEMUNHA: Ele informou que liberou a entrada (...) deixou os soldados acessarem a
seção. Os soldados acessaram, viram o estoque e pegaram os itens que havia interesse.
DPU (Sd MARCIANO): E você tem ciência se ele chegou a revender algum desses bens ou se
a atuação dele foi somente autorização de entrada?
TESTEMUNHA: (...) até onde chegou ao meu conhecimento, nenhum soldado acusou ele de
venda. Não chegou nenhum comprovante diretamente para o MARCIANO (...)
DPU (Sd MARCIANO): E sobre o local onde os bens ficavam armazenados (...) Tinha algum
cadeado, alguma chave para entrar?
TESTEMUNHA: Atualmente eu sei que tem uma chave, mas na época eu não posso confirmar
com a senhora porque eu não trabalho nessa seção (...)
DPU (Sd FLORÊNCIO): (...) os objetos específicos, luva, coldre, esses equipamentos que
normalmente já fazem parte do uniforme dos soldados, em algum momento cada soldado ia
receber uma unidade desses objetos?
TESTEMUNHA: Negativo, como nós temos poucos materiais desse tipo e uma rotatividade
muito grande de serviço, os materiais ficam disponíveis para o soldado cautelar no dia que ele
está escalado tanto para serviço quanto para missão. Ele vai até a Seção de Materiais, tem um
horário específico para ele fazer isso, assim de serviço ou missão, ele cautela o material e
após devolver um armamento ele devolve material na Seção de Materiais também.
DPU (Sd FLORÊNCIO): (...) Mas para uso nas atividades do militar ele é cedido pela seção
correspondente?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Somente por um período específico, ou para o serviço ou para
missão ou para um caso de instrução como foi nesse dia.
(...)
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: O senhor mencionou agora há pouco que os militares estavam detidos. Eles estavam
punidos disciplinarmente. Como era possível ter o acesso a esse setor de materiais estando
cumprindo transgressão disciplinar?
TESTEMUNHA: A Seção de Materiais fica ao lado do Alojamento Delta. O Alojamento Delta
é o alojamento que militares detidos pernoitam. O que a gente acredita é que à noite eles
tenham saído, que é um local, uma área um pouco escura, para eles saírem à noite e entrar na
Seção de Materiais nesse período noturno ali de madrugada, mas fica um do lado do outro, a
Sessão de Materiais fica ao lado do Alojamento Delta (...)”;
3) Sd Aer Cauê Irmão Firmino da Silva, que afirmou:
“(...) MPM: (...) você comprou uma camelbak? De quem você comprou essa camelbak?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Do Marduc (...) acho que foi R$69,00, mas tenho o extrato do
Pix aqui.
MPM: Você sabia que essa camelbak tinha sido desviada da FAB, que era item da FAB, da
reserva de materiais?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...)”;
4) Sd Aer Eduardo de Campos Gonçalves Santos, que afirmou:
“(...) MPM: Você comprou uma camelbak?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: De quem que você comprou essa camelbak?
TESTEMUNHA: Do LEONARDO FLORÊNCIO.
MPM: Quanto que você pagou por ela?
TESTEMUNHA: R$ 70,00, está no comprovante.
MPM: Foi feito via Pix?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Esse dinheiro foi depositado na conta de quem?
TESTEMUNHA: Do LEONARDO FLORÊNCIO.
MPM: A camelbak era nova ou era usada?
TESTEMUNHA: Era nova.
MPM: Quando você comprou do FLORÊNCIO, você sabia que era material desviado?
TESTEMUNHA: Não sabia.
MPM: O FLORÊNCIO falou que era de onde?
TESTEMUNHA: Ele falou que ele tinha ido numa missão e ele ganhou como forma de
recompensa dessa missão.
MPM: E depois você devolveu a camelbak?
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim (...)
MPM: Depois você descobriu como que essa camelbak foi retirada da reserva de materiais?
TESTEMUNHA: Não (...)”;
5) Sd Aer Gustavo Henrique Pereira, que afirmou:
“(...) MPM: (...) Você confirma que você comprou essa capa de colete? De quem que você
comprou isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Foi do Sd Ferraz (...) foi acho que R$ 140,00 se eu não me
engano.
MPM: E você pagou via Pix?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) foi da minha conta para a dele.
MPM: Quando você comprou, você sabia que essa capa de colete era desviada da
Aeronáutica?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Não tinha conhecimento ainda.
MPM: E depois, quando você tomou conhecimento, você devolveu a capa?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Acho que no dia seguinte ou na mesma semana já tinha
devolvido (...)”;
6) Sgt Aer Mariano Telles Penhalves Junior, que afirmou:
“(...) MPM: (...) Eu queria saber um pouco mais sobre a revista que foi feita no armário dos
soldados Ferraz, FLORÊNCIO e Marduc. O que foi encontrado? (...)
TESTEMUNHA: (...) para eu lembrar especificamente o que estava em cada armário, eu não
vou lembrar. Foram gravados vídeos (...) O que eu me lembro é que no armário do Ferraz,
parece que tinha uma mochila verde-oliva (...) Eu lembro que teve um outro armário que foi
encontrado um óculos, mas eu não lembro de qual dos militares porque já faz muito tempo (...)
MPM: Mas você sabe dizer se foram encontrados objetos no armário do FLORÊNCIO e do
Marduc?
TESTEMUNHA: (...) se eu não me engano, do FLORÊNCIO, do Marduc e do Ferraz foram
encontradas coisas. Eu acredito que no do MARCIANO e do Collem não foi encontrado nada
que eu me lembre, eu acho que foi isso (...)
MPM: (...) essa mochila, por exemplo, que o senhor se recorda melhor, ela era uma mochila
velha ou nova?
TESTEMUNHA: Nova.
MPM: E esses itens que foram encontrados, eram os itens que foram desviados lá da reserva
de materiais?
DEFESA (COLLEM): Na CGMAT, onde guardava os materiais, havia o controle de segurança
como cadeado, alguma coisa assim, ou era livre a entrada de qualquer pessoa?
TESTEMUNHA: Existe o controle, e cada dia tem uma equipe, um militar de serviço que ele é
um militar de permanência, e o permanência do dia é o responsável por trancar e ele fica com
a chave. Se acontecer de, ao longo do dia, por conta de alguma missão, alguma situação, for
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

necessário algum material, a pessoa bate lá na porta do permanência e o permanência
destranca para poder pagar o material para a pessoa e esse material é cautelado. A chave fica
com o permanência do dia, que alguém da seção de material que tira esse serviço.
DEFESA (Ferraz): (...) Quando aconteceram os fatos, o senhor chegou a acompanhar a
revista no armário do Ferraz, o senhor chegou a ver a revista, acompanhar desde o início?
TESTEMUNHA: Vi sim, senhor. E foi gravado vídeo inclusive com o militar e as testemunhas
que acompanharam (...)
DEFESA (Ferraz): Esse armário do Sd Ferraz, ele estava aberto ou o senhor abriu na frente
dele?
TESTEMUNHA: Quem abriu o armário foi o próprio Sd Ferraz (...) Foi tudo registrado em
vídeo (...)
(...)
DEFESA (Ferraz): Mas na hora ele não alegou nada para o senhor, se alguém que colocou
esse material no armário dele ou se ele guardou para alguém, ele não justificou, não falou
nada para o senhor?
TESTEMUNHA: Ele assumiu. Ele assumiu o que foi feito (...) o próprio Ferraz assumiu o que
foi feito e ele conversou com os oficiais que estavam procedendo a revista. Eu fui só uma das
pessoas que acompanhou a revista (...)
DEFESA (Ferraz): (...) E esses materiais que foram encontrados no armário do Sd Ferraz,
eram de fácil acesso a terceiros ou tinha pessoas específicas para guardar e tomar vigilância
desse material?
TESTEMUNHA: Não era de fácil acesso, era o material que ficava dentro do estoque da seção
de material, que só quem é autorizado a entrar são os militares que trabalham na seção de
material. E no caso, por ele ter trabalhado na seção de material e conhecer outros militares
que estavam envolvidos nessa situação, foi facilitada a entrada para ele e por isso ele
conseguiu entrar e ter acesso ao material, mas é um local que é de acesso restrito só para
militares que trabalham no setor.
DEFESA (Ferraz): (...) Foi facilitada a entrada dele nesse local ou alguém deste local
entregou o material para ele sem ele precisar entrar dentro desse local?
TESTEMUNHA: (...) eles passavam o material de dentro da seção para o Ferraz para que o
Ferraz vendesse esses materiais para as pessoas de fora. Foi o que os próprios envolvidos
confessaram no dia durante a resolução da questão.
DEFESA (Ferraz): Nesse setor, como é um local restrito, existem câmeras de filmagem,
câmeras de segurança?
TESTEMUNHA: Existem câmeras, só que nem todos os ângulos a câmera pega e os militares
que já trabalhavam lá há mais tempo sabiam quais eram os pontos cegos, por isso eles
conseguiam driblar. Inclusive tinha uma área que tinha câmera lá que a gente entrou em
contato com o pessoal da vigilância eletrônica do batalhão e eles alegaram que a câmera
daquele local do estoque já tinha sido quebrada várias vezes. Eles iam lá, consertavam e
depois a câmera era quebrada de novo. Então, nós suspeitamos que ela era quebrada
justamente por militares de dentro da seção que estavam envolvidos nesse esquema justamente
para que eles conseguissem subtrair materiais sem serem pegos (...)”; e
7) Sd Aer Brian Yuri Prudente Bastos, que afirmou:
“(...) MPM: (...) você recebeu um celular do MARCIANO?
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: Por que o Ferraz falou no depoimento dele que você teria recebido esse celular?
TESTEMUNHA: (...) Não sei o motivo.
MPM: Você comprou algum item, algum objeto do Ferraz, do FLORÊNCIO, do Marduc, do
MARCIANO ou do Collem?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...)”.
Ato contínuo, foi inquirido o Sd Aer Lucas Ribeiro de Oliveira, testemunha
arrolada pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do Sd Ex VINÍCIUS
HENRIQUE MARCIANDO CARDOSO, que afirmou:
“(...) DEFESA (MARCIANO): (...) Sobre o local onde ficavam armazenados esses bens, as
mochilas, os coldres. Você sabe se era um local fechado ou se era aberto?
TESTEMUNHA: Era fechado, mas não tinha tranca.
DEFESA (MARCIANO): (...) Mas como ele era fechado? Tinha alguma maneira de trancar ou
não?
TESTEMUNHA: A porta de cima tem uma presilha. Ela tinha um fecho, mas era só puxar a
porta para trás para abrir porque estava quebrada a tranca de baixo.
DEFESA (MARCIANO): (...) Você sabe se o MARCIANO facilitou a entrada de algum militar
nesse local para retirada de bens?
TESTEMUNHA: Não, senhora.
DEFESA (MARCIANO): Sabe se o MARCIANO se beneficiou financeiramente de alguma
retirada de material que porventura tenha acontecido?
TESTEMUNHA: Não, senhora.
DEFESA (MARCIANO): (...) E você conhece o trabalho do MARCIANO? Você tem alguma
ocorrência? Algum aspecto negativo?
TESTEMUNHA: Não, senhora (...)”.
Nessa mesma assentada, os Réus foram Qualificados e Interrogados, tendo
declarado que:
1) ex-Sd Aer LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) A denúncia imputa ao senhor um delito de peculato-furto. Valendo-se da
condição de militar do DCTA, o senhor teria, em razão dessa facilidade e por conhecer
integrantes lá do setor de materiais - CGMAT, subtraído alguns itens desse setor. O que o
senhor tem a dizer sobre isso? A acusação é verdadeira? É falsa?
ACUSADO: É verdadeira.
JUIZ: O que o senhor pegou nesse setor de materiais?
ACUSADO: Tinha pegado 2 (dois) camelbaks.
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Como o senhor pegou esses materiais? O senhor ingressou na sala? Alguém entregou
ao senhor?
ACUSADO: (...) Então, estava eu, o Marduc e o MARCIANO, e Ferraz. A gente estava fazendo
uma missão na cavalaria. Aí a gente passou por lá, viu o Sd MARCIANO lá fora, ele estava
fumando. Aí a gente começou a conversar, eu falei se tinha como ele arrumar uma luva para
mim, luva de couro, que estava frio, eu estava indo trabalhar de moto. Aí ele falou: ‘Ah pode
entrar aí. Entra aí, pega o que vocês quiserem’. Aí depois vocês me mandam R$50,00 no pix.
JUIZ: O senhor aceitou esse convite? O senhor chegou a fazer?
ACUSADO: Todo mundo entrou. Não, fez nada.
JUIZ: O senhor, só apenas em uma oportunidade, pegou esses itens, ou o senhor voltou nesse
setor outras vezes?
ACUSADO: Não, foi uma vez só.
JUIZ: A denúncia relata também que o senhor teria vendido esses itens para militares da
Aeronáutica. É verdade?
ACUSADO: Vendi os dois (...) foi para o Campos e para mais um, mas agora eu não lembro
(...)
JUIZ: (...) O senhor se recorda de quanto o senhor recebeu por ter vendido esses dois itens?
ACUSADO: Um foi R$ 70,00 e o outro eu não lembro (...)
JUIZ: Tem áudio aqui de revista do armário do senhor e ali foram encontrados alguns itens.
Esses itens que foram encontrados ali no armário do senhor, eram itens que estavam lá na
CGMAT?
ACUSADO: Sim, senhor. Ia ficar para uso pessoal.
JUIZ: E por qual motivo o senhor subtraiu esses bens? Tem alguma motivação?
ACUSADO: Não (...) Foi pela oportunidade mesmo.
JUIZ: O senhor chegou a vender algum item da Aeronáutica para alguém, algum civil, alguém
que não era do quartel?
ACUSADO: Não, só foram os dois camelbaks mesmo.
JUIZ: (...) O senhor se recorda da participação do Sd Collem? Ele tem alguma coisa a ver?
ACUSADO: (...) Não me recordo, mas quem foi mesmo foi o MARCIANO que autorizou a
entrada (...)
JUIZ: O senhor ingressou na CGMAT ou o MARCIANO lhe entregou alguns itens?
ACUSADO: Ele autorizou a entrada.
JUIZ: Aí os senhores entraram e pegaram livremente?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: (...) O senhor sabia que nesse setor tinha sistema de vigilância, câmeras?
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não, não sabia. Sabia que lá fora tinha uma câmera, mas lá dentro não sei se
tem.
JUIZ: O senhor, o Marduc e o Ferraz entraram simultaneamente nesse setor nesse dia? Foram
os três?
ACUSADO: Foram os três (...)”;
2) ex-Sd Aer Gustavo Henrique Zangrandi Ferraz Marcos, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor chegou a trabalhar na CGMAT?
ACUSADO: Sim, senhor (...) Foi no finalzinho de 2020, 2021.
JUIZ: O senhor é acusado de um delito chamado peculato-furto. Valendo-se da condição de
militar do DCTA, o senhor teria se apropriado de bens que estavam alojados na CGMAT. Essa
acusação que pesa contra o senhor, ela é verdadeira, ela é falsa? O que o senhor tem a dizer
sobre isso?
ACUSADO: Ela é verdadeira. Algumas situações são verdadeiras, outras coisas não condizem
com o fato que aconteceu.
JUIZ: (...) O senhor pegou esses materiais ali nessa seção? Quais materiais? Em que datas
foram?
ACUSADO: A data certa eu não me recordo muito, mas em nenhum momento eu adentrei
dentro da CGMAT, por ser um local que era controlado por permanência. Apesar de eu já ter
trabalhado lá na seção, não era uma coisa que a gente podia ficar entrando muito por conta
de estar detido, porque no portão do GSD, o sargento de dia, de duas em duas horas, a gente
tem que se apresentar para ele. Tem que fazer a faxina no batalhão. Então não é livre o acesso
para a gente andar lá. É mais alojamento e se apresentar no portão.
JUIZ: E a quais materiais o senhor teve acesso ou entregaram ao senhor? Como foi isso?
ACUSADO: Entregaram para mim. A primeira vez que aconteceu, o Sd MARCIANO tinha
deixado dentro de uma caixa de papelão, em torno de uns 5 (cinco) coletes, mais camelbaks e
coldres. Como que aconteceu isso? Foi um dia que ele estava comemorando o aniversário de
namoro dele. Fui fumar um cigarro, e ele fumando um cigarro, falou: ‘Nossa, chegou um
material da hora ali!’. Esse negócio de roubo já não é de hoje. Isso era de bem antes do Ten
Bertollo ser chefe da seção, quando era o Sub Oleotério, quando eu trabalhava lá, o Sd
MARCIANO já estava lá, é mais antigo que eu. Então, já acontecia esses 'negocinhos'. Tinha
soldados que já deram baixa que praticavam essas coisas, e a gente, por ser soldado mais
novo, tinha conhecimento, às vezes ouvia o boato do pessoal falando. Então, esse negócio não
é de hoje. Saí da seção, fui trabalhar em outra OM. Aí eu estava cumprindo detenção. Então,
meu acesso na CGMAT era quase impossível. Não era uma coisa que eu podia entrar dentro
do estoque (...) Todos os materiais que chegaram para mim, para o Marduc, para o
FLORÊNCIO, foram materiais entregues por eles, pelo Collem, pelo MARCIANO, que eram
quem trabalhava, eram permanência da seção.
JUIZ: (...) O acordo consistia em quê? Qual a porcentagem ou o valor que o senhor
repassaria ao Collem e MARCIANO?
ACUSADO: (...) Era a metade. Vamos supor, se eu vendesse dez coldres, a gente racha na
metade, cada um pega uma porcentagem (...)
JUIZ: O senhor não chegou a repassar nenhum valor a nenhum deles?
ACUSADO: Não, senhor. Foi tudo muito rápido. Se a gente começou a fazer isso num final de
semana, na outra semana já tinha explodido tudo (...)
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Em quantas oportunidades o senhor foi até a seção de materiais para pegar objetos?
(...)
ACUSADO: Foi três vezes (...)
JUIZ: O MARCIANO lhe entregou quais materiais? (...)
ACUSADO: Era coldre, camelbak (...) a mochila tática verde que era 1 (uma), o óculos e a
capa de colete. O Collem entregou o mesmo material, que eram os itens que sairiam mais
rápido, que eles acharam que venderiam e que lucraria mais.
JUIZ: E o aparelho celular, o senhor pegou algum aparelho celular desse setor?
ACUSADO: Não, senhor. Aconteceu uma situação que o MARCIANO ofereceu para mim, um
para o Prudente e um para ele (...)
JUIZ: Mas o senhor pegou, ficou com o celular?
ACUSADO: Sim, senhor. Cada um tinha ficado com um.
JUIZ: Esse celular era novo? (...)
ACUSADO: Não, senhor (...)
JUIZ: Eram celulares sem uso esses três celulares?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: A denúncia relata também que o senhor teria vendido isso aos recém-ingressos na
Força Aérea. O senhor vendeu para quantas pessoas? É verdade isso?
ACUSADO: Sim, senhor, é verdade. (...)
JUIZ: E o senhor lembra para quantos militares o senhor vendeu?
ACUSADO: Não, senhor.
Oficial: A denúncia relata também que o senhor teria recebido cerca de R$ 950,00 por meio de
pix de alguns militares (...) que o senhor teria vendido a eles itens militares. É verdade isso?
ACUSADO: Sim, senhor. O
JUIZ: (...) Os itens que estavam dentro do armário do senhor eram itens da CGMAT?
ACUSADO: Sim, senhor (...)
JUIZ: E qual o envolvimento nessa situação com o Sd Marduc e o Sd FLORÊNCIO? Eles
também receberiam dinheiro?
ACUSADO: Na verdade, eles dariam o dinheiro ao MARCIANO, pois foi ele quem entregou o
material pra eles. Eles também estavam cumprindo detenção e também não tinham acesso à
CGMAT (...) Soldados que não são do efetivo não podem adentrar dentro das seções (...)
JUIZ: (...) O senhor estava acompanhado de outros militares quando pegou esses itens? Quem
eram esses militares?
ACUSADO: Teve a vez que o MARCIANO me entregou, estava eu, o Marduc e o FLORÊNCIO
(...)
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: (...) E o senhor tem algum motivo para ter subtraído esses bens?
ACUSADO: Não, senhor.
(...)
MPM: (...) então, o MARCIANO e o Collem desviavam os itens da seção? E você, o
FLORÊNCIO e o Marduc revendiam?
ACUSADO: Sim, senhor.
MPM: Você chegou a dar algum valor para o MARCIANO e para o Collem? Acabou que não
deu tempo, não é?
ACUSADO: Não, senhor.
MPM: Todos esses itens eram novos?
ACUSADO: Sim, senhor.
MPM: Você sabe dizer como o MARCIANO e o Collem tiravam esses itens da seção?
ACUSADO: Não, senhor. Não sei informar.
MPM: (...) O celular, você escutou o depoimento do Prudente hoje, que falou que não recebeu
o celular de você? Foi a penúltima testemunha. Por que você fala uma coisa e ele outra?
ACUSADO: (...) Não entendo porque ele não assumiu o erro dele e o que aconteceu de fato.
Na verdade, ele sabe o que aconteceu, o MARCIANO e o Collem também, todos sabem. Não
sei porque ele não quis assumir.
MPM: E cadê esse celular, Ferraz?
ACUSADO: Depois que cada um pegou o seu celular, o meu eu deixei em um armário no
alojamento (...) a gente deixou dentro de um armário e trancou lá. Não sei se alguém
descobriu ou pegou depois.
DEFESA (MARCIANO): (...) eu gostaria de saber do acusado se o celular que ele recebeu,
que ele mencionou, funcionava ou se era um objeto destinado a descarte ou se seria destinado
a alguma função dentro da organização militar.
ACUSADO: Pelo que o MARCIANO me disse, era um material descartado, mas que não
jogavam fora. Não sei o que eles faziam com o celular ou o que eles iam fazer com o celular
(...) (...) e ele funcionava. Ele testou (...)”;
3) Sd Aer Lewy Marduc Pinheiro de Paula, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor é acusado de um delito de peculato-furto. Valendo-se da condição de
militar do DCTA e com o auxílio de militares que trabalham no setor de materiais da CGMAT,
o senhor teria subtraído itens da Aeronáutica e os teria vendido a militares recém- ingressos
na Força Aérea Brasileira. O senhor teria ingressado num sábado, por volta das 21h e 22h,
acompanhado de Ferraz, FLORÊNCIO e um outro soldado na CGMAT. O que o senhor tem a
dizer sobre isso? Essa acusação é verdadeira ou falsa?
ACUSADO: É verdadeira, porém eu não cheguei a entrar dentro (sic) da seção de material
(...)
JUIZ: Como se deu essa ação? Como o senhor teve acesso a esses itens?
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: A gente estava detido na punição militar. Eu estava junto com o Ferraz e o
FLORÊNCIO. Conheci eles nessa punição. Eles chamaram a gente para ir lá na frente da
seção de material. Foi onde o Sd Ferraz comentou que ele era assessor de materiais e tinha
algumas coisas para pegar. O Sd MARCIANO chegou também. Eles tiveram a conversa deles
ali. Ele perguntou se eu precisava de alguma coisa, o Sd MARCIANO. Eu falei que gostaria de
ter sim. Foi onde ele entregou para mim os materiais (...) coldre, cinto, óculos, lentes (...) que
eu me lembre, foi isso.
JUIZ: O senhor chegou a vender esse item a algum militar?
ACUSADO: Não, senhor. Eu vendi uma camelbak do meu uso, que era minha. Comprei fora
do quartel (...)
JUIZ: Foi feita revista de armário, e foi até filmada a revista do seu armário, e ali foram
encontrados alguns itens. Quem colocou esses itens dentro do seu armário foi o senhor
mesmo?
ACUSADO: Sim, senhor (...) Recebi e levei para o meu armário, para o uso próprio.
JUIZ: Mas eram itens que estavam alojados lá na CGMAT, correto?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: (...) E qual foi a motivação desse delito?
ACUSADO: (...) Foi eu ter esses itens para mim mesmo.
JUIZ: (...) E qual era o combinado entre os senhores? Tinham ajuste prévio?
ACUSADO: Não, senhor, eu não estava sabendo de combinado. Conheci eles na punição. Eles
falaram se eu precisava de alguma coisa, se eu queria ter algo que o Sd MARCIANO ia
fornecer pra gente. Mas em relação a combinado, não teve nenhum.
JUIZ: O senhor não repassaria nenhum dinheiro ao Sd MARCIANO?
ACUSADO: Não, senhor (...)”;
4) Sd Aer VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO CARDOSO, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor é acusado de um delito de peculato-furto. Em razão da condição de
servir ali na CGMAT, o senhor teria facilitado que outros militares, Soldados Ferraz,
FLORÊNCIO, Marduc, pegassem itens daquele setor. A acusação que pesa contra o senhor
relata isso. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
ACUSADO: Sobre o caso do Ferraz, eu assumo sim, facilitei a entrada dele, ele já era militar
da SEMAT, já foi de lá. Eles com frequência estavam lá dentro e quando ele chegou até mim
perguntando sobre os materiais, por exemplo, o celular, ele viu no armário um celular que
estava com defeito, estava com a traseira quebrada, frente quebrada, era um celular que ia
para descarte da CETEL. Ele chegou e falou: ‘Eu estou passando necessidade, eu precisava
de um celular, tem como eu levar esse?’. Por ser descarte, eu imaginei que poderia levar,
como ele já foi militar da seção também. Mas os outros dois militares, em nenhum momento eu
entreguei materiais para eles, não entreguei nada para ninguém. O FLORÊNCIO e o Marduc,
o único contato que eu tive com eles antes da acusação, foi um dia à noite que eles pediram
para pegar um par de luva preto que é autorizado a pagar para todos os soldados em dia de
frio. E como foi em julho, era uma época que estava frio, então a luva de couro preta era
normal pagar para militar. Aí eu autorizei eles entrarem e pegarem a luva preta. Somente esse.
JUIZ: E aí eles pegaram só a luva preta?
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não sei informar o senhor, porque lá, a partir do momento que eles entraram a
primeira vez, lá não tinha – hoje em dia tem, mas não tinha tranca, não tinha cadeado, não
tinha fechadura. Então, não sei se entraram outras vezes, até mesmo o Ferraz entraria outras
vezes. Eu sei que naquele dia, pelo que eu vi, eles pegaram somente as luvas pretas.
JUIZ: Mas qual que era a função do senhor ali? O senhor não era o permanência do setor?
ACUSADO: Não, senhor, negativo. Eu tirava serviço no portão GSD, porque eu já era S1 e S1
não concorre à escala de permanência na SEMAT. Eu tirava do serviço na portaria GSD, eu
pernoitava na seção.
JUIZ: (...) vamos voltar lá pro celular do Ferraz. Como que ele sabia que tinha um celular
parado ali, numa caixa?
ACUSADO: Ele já foi da seção há um tempo atrás. Ele foi por um a dois anos um militar do
efetivo da SEMAT. Então, ele sempre soube dos materiais que tinha ou não tinha e ele tinha
acesso, ele entrava com frequência na seção porque ele estava detido, aí às vezes ele dormia
na seção, não só comigo, com várias pessoas. Ele frequentava a SEMAT (...)
JUIZ: Mas o senhor não está ali para justamente coibir a entrada de outros militares?
ACUSADO: Sim, senhor. Porém, o militar de serviço da SEMAT era outro. Porém, sim, a
minha função era falar para ele não entrar porque ele não era mais militar do efetivo.
JUIZ: (...) o Sd Ferraz, o senhor permitiu o ingresso dele e do Marduc e do FLORÊNCIO?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: E depois o senhor não tomou nenhuma providência para verificar qual material que
eles tinham pego? O senhor não fez nenhuma conferência? O senhor não foi checar a maneira
como eles saíram, se eles carregavam alguns itens?
ACUSADO: Não, senhor. O que eu vi foi eles saírem com um par de luvas, mas os outros itens
eu não vi.
JUIZ: O senhor não viu ninguém saindo com mochilas?
ACUSADO: Nesse dia não, senhor, nenhum com mochila. Porém, no caso do Ferraz, eu
assumo que em outros dias, sem ser esse do celular (...) eu facilitei a do Sd Ferraz (...) com o
intuito de saber que ele ia pegar alguma coisa, uma vez. Porém ele, com frequência, ia para a
SEMAT para dormir, para esquentar refeição no micro-ondas, lá tem computador com acesso
à rede para assistir um YouTube (...)
JUIZ: E alguma dessas vezes que o Sd Ferraz adentrou a CGMAT, o senhor fez o registro, a
cautela de retirada de algum item por ele?
ACUSADO: Não, senhor.
JUIZ: O senhor combinou com o Sd Ferraz ou com os outros militares de receber um valor em
dinheiro pela venda desses itens?
ACUSADO: Não, senhor. Não foi combinado receber valor em dinheiro, porém, depois de um
tempo, o Ferraz me falou que iria sim me dar um dinheiro por eu ter ajudado ele quando ele
estava precisando na situação de estar sem um celular, mas em nenhum momento eu combinei
venda com ele.
JUIZ: E o senhor esperava receber esse dinheiro dele?
ACUSADO: Não, senhor. Ele falou que ia dar, mas eu não tinha vontade nenhuma de receber.
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: (...) O senhor ficou com algum celular da CGMAT?
ACUSADO: Não, senhor (...)
JUIZ: (...) Em algum momento o senhor solicitou o Sd Collem entregar itens ao Sd Ferraz da
CGMAT?
ACUSADO: (...) Eu descobri pelo Ferraz que ele tinha entrado em contato com o Collem para
receber itens, mas eu nunca conversei com o Collem sobre isso.
JUIZ: (...) A denúncia relata também que o senhor tinha ciência que o Sd Ferraz estava
vendendo materiais aos militares da Força Aérea. O senhor tinha ciência que o Sd Ferraz
estava vendendo esses itens?
ACUSADO: Sim, senhor. Só não sabia a quantidade, mas eu tinha ciência.
JUIZ: E o senhor não suspeitou de onde eram esses itens?
ACUSADO: Eu sabia sim, senhor.
JUIZ: (...) no interrogatório do senhor há uma contradição. O senhor relata que não
trabalhava na permanência, mas teria autorizado até a retirada de luvas.
ACUSADO: Sim senhor, os militares do efetivo da SEMAT, eles têm o manejo de pagar ou não
materiais para as pessoas. Não é necessariamente o permanência a única pessoa autorizada a
fornecer materiais. As luvas poderiam ser fornecidas por mim ou por qualquer militar da
SEMAT, que em caso de necessidade os itens certos poderiam ser fornecidos. E como é um dia
de frio, o par de luvas era um item normal, era recorrente. Tanto que não foi só para eles (...)
JUIZ: (...) A função do permanência é justamente controlar os materiais da CGMAT, o senhor
disse no início que o senhor não trabalhava mais como permanência. Como o senhor
autorizou mesmo para fins lícitos, no caso da luva, no caso de frio, como o senhor teve esse
poder de autorizar o ingresso de militares para pegar luvas se o senhor não era mais
permanência?
ACUSADO: Permanência é um posto de serviço 24 horas da SEMAT, porém eu era militar do
efetivo da SEMAT, eu era do setor de estoque. A SEMAT é dividida em três setores: consumo,
estoque e secretaria. Eu era o militar do efetivo do estoque, que é onde ficam esses materiais
(...) eu poderia cautelar para eles o material, mesmo não sendo permanência. Eu tirava
serviço no portão do GSD, mas eu ainda era do efetivo da SEMAT.
JUIZ: (...) o senhor autorizava o ingresso desses militares ou o senhor ia lá e pegava o item e
entregava a esses militares?
ACUSADO: É muito situacional. Alguns militares preferiam entrar para testar os materiais,
mas o certo, o padrão era entregar para eles na porta.
JUIZ: E mesmo de luva o senhor fazia cautela depois?
ACUSADO: Sim, senhor. Depende. A luva de couro não, senhor. A de pano. Sim. A de couro
ela é um item consumível. Depois que usa, é descartada.
JUIZ: O senhor relatou que tinha ciência que o Ferraz estava vendendo itens a outros
militares. Em nenhum momento o senhor cogitou de levar esse fato a um superior?
ACUSADO: Não, senhor. Como eu já sabia, e no dia eu fiquei coagido, com medo de chegar e,
no depois de falar acontecer alguma coisa com ele e ele vir fazer algum mal à minha pessoa,
minha integridade física. Aí eu permaneci em silêncio.
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (Ferraz): (...) o senhor sabia que ele estava detido (...) Mesmo assim, o senhor
permitiu a entrada dele num departamento restrito?
ACUSADO: Sim, senhor. Ele já tinha sido um militar do efetivo e com frequência ele
adentrava na seção.
DEFESA (Ferraz): As pessoas detidas, outros detidos, tinham livre acesso a esse lugar que o
senhor trabalhava?
ACUSADO: Não, senhor.
DEFESA (Ferraz): (...) O senhor sabe me dizer se o celular que o Sd Ferraz levou, ele
funcionava ou ele estava totalmente inoperante?
ACUSADO: Ele funcionava, porém com tela quebrada e traseira quebrada e na tela ainda
tinha uma marca de como se tivesse ficado fundo porque a tela queimou. Era um celular bem
danificado, mas funcionava (...) era um celular armazenado que não tinha material carga e ele
iria para descarte na CETEL futuramente (...)
DEFESA (MARCIANO): (...) as luvas necessariamente iriam ser entregues porque era
situação de frio. É isso?
ACUSADO: Em caso de necessidade de frio, qualquer militar que esteja de serviço, missão,
qualquer militar durante o dia pode solicitar um par de luvas.
DEFESA (MARCIANO): Você cobrou algum valor?
ACUSADO: Não, senhora.
DEFESA (MARCIANO): (...) quantos coldres que você entregou e quantos coletes?
ACUSADO: Três coldres e dois coletes (...)
DEFESA (MARCIANO): (...) você chegou a fazer que sabia que ele estava vendendo, mas você
sabia que ele estava vendendo os artigos do estoque ou poderiam ser outros artigos?
ACUSADO: Eu sabia daqueles, mas eu não estava ciente de mais nada. Eu não sabia que
teria mais itens. Eu descobri somente após.
DEFESA (MARCIANO): Então o que você sabia não condiz com a lista que está na denúncia.
Seria isso?
ACUSADO: Não, senhora. Só sabia do colete e do coldre que eu facilitei.
DEFESA (MARCIANO): (...) existiam outros militares que guardavam esse local?
ACUSADO: Durante o expediente existiam outros militares que ficavam com a gente lá e
durante o serviço era o permanência da SEMAT, que era um militar que ia rodando numa
escala, se eu não me engano, eram seis ou sete militares na escala de serviço.
DEFESA (MARCIANO): E nessas outras vezes que você franqueou a entrada deles nesse
local, você viu eles retirarem algum outro material além desses que a gente mencionou aqui?
ACUSADO: Somente o que foi mencionado.
DEFESA (MARCIANO): Fora isso, então você não chegou a fazer nenhuma venda de nenhum
bem que estivesse guardado?
ACUSADO: Negativo.
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (MARCIANO): Você se beneficiou de alguma maneira com o que os outros militares
fizeram de pegar bens sem autorização e repassar e revender?
ACUSADO: Não, senhora (...) nem financeiramente, nem de outras formas (...)”; e
5) ex-Sd Aer Gabriel Lucas Rosa Collem, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor é acusado do delito de peculato-furto, por trabalhar ali na CGMAT,
o senhor teria a facilidade e teria auxiliado, teria repassado alguns itens ao Sd Ferraz. A
denúncia relata que o senhor teria passado ao Sd Ferraz duas capas de coletes verdes, um
negócio de sugar e uma mochila verde. A denúncia relata ainda que o senhor teria agido por
orientação do Sd MARCIANO. Relatou que o Sd Ferraz se comprometeu a lhe dar um dinheiro
sem indicar o valor e que imaginou que isso seria devido em razão do favor que o senhor teria
prestado a ele de entregar esses itens. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Essa acusação é
verdadeira? É falsa?
ACUSADO: Então, das duas capas de colete e, se não me engano, o camelbak, é verdadeira.
Agora, a mochila verde nunca foi entregue a ele (...) eu era novo na permanência, fazia
poucos meses que eu estava trabalhando lá. Era por volta de umas 22h, já estava no meu
descanso (...) e o Ferraz bateu na permanência falando que o Sd MARCIANO, com orientação
dele, tinha falado para mim entregar (sic) duas capas de colete para ele. E assim eu fui lá até
o estoque e peguei duas capas de colete, só que uma estava grudada ao camelbak que estava
instalado no colete (...)
JUIZ: E o senhor elaborou a cautela desses itens entregues ao Sd Ferraz?
ACUSADO: (...) Meu erro não foi ter feito a cautela porque o Sd MARCIANO sempre
trabalhou junto com a gente e o Ferraz também sempre estava na SEMAT, e eu fui por um voto
de confiança no Sd MARCIANO que ele falou que foi o MARCIANO que mandou arrumar
duas capas de colete para ele (...)
JUIZ: O Sd MARCIANO acabou de prestar o depoimento, interrogatório dele. Ele disse que
não orientou nada, não orientou o senhor a entregar nenhum item.
ACUSADO: Sim, senhor. Isso eu fiquei sabendo depois do ocorrido que foi uma mentira do
Ferraz falando que foi o MARCIANO que mandou eu entregar as duas capas de colete para
ele (...) O MARCIANO não mandou eu entregar nada para ele (...)”.
Ao término da Audiência, o Magistrado determinou vista às Partes, para fins do
art. 427 do Código de Processo Penal Militar, nada sendo requerido pelas Partes.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Órgão ministerial pugnou para que fosse “(...) julgada procedente a acusação, nos
termos constantes da Denúncia.”.
A Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Aer LEONARDO
FLORÊNCIO DE CARVALHO, pugnou pela “(...) ABSOLVIÇÃO do acusado pela
atipicidade material de sua conduta, por aplicação do princípio da insignificância (...)” e,
subsidiariamente, requereu “(...) na improvável hipótese de condenação, sejam consideradas
as atenuantes do art. 72 do CPM incidentes na espécie (...)”.
Já a Defensoria Pública da União, atuando em favor do Sd Aer VINÍCIUS
HENRIQUE MARCIANO CARDOSO, requereu a absolvição do Réu “(...) diante da
atipicidade material da conduta, nos termos do artigo 439, “b” do CPPM (...)” e,
subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela “(...) fixação da pena abaixo do
mínimo legal, consideradas as atenuantes aplicáveis do artigo 72 do Código Penal Militar,
especialmente incisos I e II (...)”.
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 18 de agosto de 2025, o Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade,
julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o ex-Sd Aer Gabriel Lucas Rosa Collem,
o ex-Sd Aer LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO e o Sd Aer Lewy Marduc Pinheiro
de Paula à pena de 3 (três) anos de reclusão cada, como incursos no artigo 303, § 2º, c/c o art.
53, ambos do Código Penal Militar; condenou o ex-Sd Aer Gustavo Henrique Zangrandi
Ferraz Marcos à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como
incurso no artigo 303, § 2º, c/c os arts. 53 e 80, todos do Código Penal Militar; e condenou o
Sd Aer VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO CARDOSO à pena de 3 (três) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, como incurso artigo 303, § 2º, c/c os arts. 53 e 80, todos do Código Penal
Militar, fixando para todos o regime aberto para o cumprimento da sanção penal e o direito de
recorrerem em liberdade.
Além disso, o Juízo de primeiro grau aplicou a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas ao Sd Aer Lewy Marduc Pinheiro de Paula e ao Sd Aer VINÍCIUS
HENRIQUE MARCIANO CARDOSO, consoante estabelece o art. 102 do Código Penal
Militar.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 19 de agosto de 2025 e
no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN em 21 e 22 de agosto de 2025, dela sendo
intimado o Parquet Castrense em 21 de agosto de 2025.
A Defesa do ex-Sd Aer LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO foi
intimada em 21 de agosto de 2025 e a do Sd Aer VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO
CARDOSO no dia 25 de agosto de 2025, tendo interposto os presentes Recursos de Apelação
nessas respectivas datas, os quais foram recebidos pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM em 2
de setembro de 2025.
No dia 27 de agosto de 2025 foi certificado o trânsito em julgado para o
Ministério Público Militar e, em 1º de setembro de 2025, para os corréus ex-Sd Aer Gabriel
Lucas Rosa Collem, ex-Sd Aer Gustavo Henrique Zangrandi Ferraz Marcos e Sd Aer Lewy
Marduc Pinheiro de Paula.
Em suas Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União, assistindo o ex-Sd
Aer LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO, requereu “(...) seja reformada a r.
sentença, absolvendo-se o apelante do delito pelo qual ele fora condenado.”, visto que “(...)
o fato narrado na denúncia não possuiu o condão de trazer prejuízo à Administração Militar
(...)”, argumentando, para tanto, que:
“(...) Não havendo lesão significativa, por mais que possa ter havido juízo de subsunção
formal (tipicidade formal) decorrente da adequação da conduta do agente ao modelo abstrato
(tipo) previsto na lei penal – o que não se admite -, o postulado da insignificância tem por fim
afastar a tipicidade material da conduta imputada ao agente, em razão da ínfima afetação do
bem jurídico.
Ressalte-se que não há qualquer vedação à aplicação do princípio da insignificância aos
delitos militares, uma vez que os princípios constitucionais do Direito Penal são aplicáveis a
estes crimes. Se se depreende da própria CF/88 que o Direito Penal deve ser aplicado de
forma residual e apenas quando extremamente necessário, resta evidente que a análise da
ofensividade da conduta deve perpassar também o Direito Penal Militar (...)”.
Já a Defensoria Pública da União, atuando em favor do Sd Aer VINÍCIUS
HENRIQUE MARCIANO CARDOSO, pugnou pela reforma da Sentença e pela absolvição
do Acusado, sustentando que “(...) deve ser aplicado o princípio da insignificância, tendo em
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vista que o réu é primário e que o celular estava danificado (...)” e que “(...) a aplicação do
princípio da insignificância nesse caso não fomenta a impunidade (...)”.
Em Contrarrazões, o Parquet castrense refutou os argumentos defensivos e
pugnou pelo “(...) não provimento dos Recursos de Apelação interpostos pelas Defesa dos
acusados Leonardo Florêncio de Carvalho e do Vinícius Henrique Marciano Cardoso,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória (...)”, aduzindo que:
“(...) As alegações dos apelantes de que, na espécie, deveria ser aplicado o princípio da
insignificância, tendo em vista o baixo valor dos bens desviados, não merece acolhida.
Consigne-se que o tipo delitivo do peculato, ao criminalizar a apropriação e o desvio de bens
sob administração militar, não tutela apenas o dano patrimonial, mas também a probidade do
militar (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Osmar Machado Fernandes, manifestou-se “(...) pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento “in totum” dos apelos defensivos,
mantendo-se irretocável a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos
(...)” (Grifos no original).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos, razão pela
qual merecem ser conhecidos.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF.
Relator: Ministro Celso de Mello. DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Recurso Especial nº 1482953/RJ (DJe: 17/03/2015)
Relator: Ministro Moura Ribeiro
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)”.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, de 19 de agosto de 2025, que, por unanimidade, julgou procedente a
pretensão punitiva e condenou o ex-Sd Aer LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO à
pena de 3 (três) anos de reclusão e o Sd Aer VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO
CARDOSO à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, ambos como incursos no artigo 303, § 2º, do Código Penal
Militar, com o regime prisional inicialmente aberto em caso de cumprimento de pena e o
direito de recorrerem em liberdade.
Nesses termos, considerando que são 2 (dois) os Recursos de Apelação, a
análise dos pleitos formulados pelas Defesas será realizada de forma individualizada.
Antes, contudo, para melhor entendimento da controvérsia apurada nos
presentes autos, faz-se imperioso estabelecer a cronologia dos acontecimentos narrados nos
presentes autos.
In casu, segundo apurado ao longo do processo, no período compreendido entre
meados de junho e início de julho de 2024, os Acusados, previamente ajustados,
aproveitando-se das facilidades de que dispunham para o acesso aos equipamentos constantes
na Célula de Materiais do Grupo de Segurança e Defesa (CGMAT), do Departamento de
Ciência e Tecnologia Aeroespacial, notadamente pelo fato de que, tanto o ex-Sd Aer Gabriel
Lucas Rosa Collem, como o Sd Aer VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO CARDOSO
pertenciam ao efetivo daquele setor, e subtraíram itens que integravam o acervo de material
carga da Organização Militar.
Entre os itens, estavam incluídos coldres, cintos, luvas, capas de coletes
balísticos, óculos de proteção e lentes sobressalentes, mochila de porta-espelho de inspeção
veicular, mochila de hidratação, dos quais, parte foi mantida em seus armários e outra fração
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vendida aos soldados recém-formados, os quais desconheciam a origem ilícita dos bens.
Além disso, também foi subtraído um aparelho celular que não foi localizado.
Os fatos vieram à tona no dia 4 de julho de 2024, quando o 2º Ten Aer Vitor
Bertollo de Carvalho e o Sgt Aer Mariano Telles Penhalves Junior realizaram um inventário
inopinado de materiais do GSD-SJ, por meio do qual detectaram a falta de vários itens do
acervo.
Na busca por esses materiais, um militar do efetivo do GDS-SJ, identificado
como Cb Kevin, informou ao 2º Ten Aer Vitor Bertollo de Carvalho que soldados recém-
formados estavam utilizando coldres e cintos do mesmo modelo dos que teriam sido
subtraídos da Seção de Materiais, porém, ao serem questionados sobre a origem,
confirmaram que os itens foram adquiridos semanas antes com os ex-Sd’s Aer Gustavo
Henrique Zangrandi Ferraz e LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO, bem como com
o Sd Aer Lewy Marduc Pinheiro de Paula.
Ao ser questionado sobre a informação obtida dos citados recém-formados, o
ex-Sd Aer Gustavo Henrique Zangrandi Ferraz admitiu, informalmente, que havia vendido
equipamentos da Célula de Materiais do Grupo de Segurança e Defesa (CGMAT) para os
militares, acrescentando que contou com a colaboração do ex-Sd Aer Gabriel Lucas Rosa
Collem e do Sd Aer VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO CARDOSO, os quais eram
lotados naquele setor.
Acrescentou também que o ex-Sd Aer LEONARDO FLORÊNCIO DE
CARVALHO e o Sd Aer Lewy Marduc Pinheiro de Paula igualmente participaram da venda
dos equipamentos subtraídos da CGMAT aos militares recém-formados, contando, ainda,
com a colaboração dos militares do efetivo daquele setor. Por fim, relatou que o Sd Aer
VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO CARDOSO lhe ofereceu um celular usado e
danificado.
Naquela oportunidade, foram ouvidos o Sd Aer VINÍCIUS HENRIQUE
MARCIANO CARDOSO, o ex-Sd Aer Gabriel Lucas Rosa Collem, o ex-Sd Aer
LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO e o Sd Aer Lewy Marduc Pinheiro de Paula,
oportunidade na qual todos admitiram não só terem subtraído os equipamentos, como
posteriormente vendido aos recém-formados.
Ato contínuo, foi realizada uma revista nos armários dos Acusados, resultando
na apreensão dos seguintes itens, conforme se extrai da Exordial acusatória:
“(...) - armário do soldado Florêncio: um par de luvas pretas, um coldre verde, um óculos de
proteção (auto de apreensão no Evento 1, Inic 1, fls. 8);
- armário do Soldado Marduc: um kit marmita, um par de luvas pretas, um cinto verde, um
coldre verde, um óculos de proteção e quatro lentes sobressalentes para óculos de proteção
(auto de apreensão no Evento 1, INIC 1, fls. 10);
- armário do soldado Ferraz: uma mochila verde porta espelho, um óculos de proteção, duas
lentes sobressalentes de óculos de proteção, três coldres verdes, e quatro cintos verdes (auto
de apreensão no Evento 1, INIC 1, fls. 12).
No armário do soldado Marciano não foi encontrado nenhum material, e o Soldado Collem
não possuía armário (...)”.
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, foi determinada a lavratura de Auto de Prisão em Flagrante
dos militares que possuíam itens da Unidade Militar no interior de seus armários, quais
sejam, Sd Aer Lewy Marduc Pinheiro de Paula, ex-Sd Aer LEONARDO FLORÊNCIO DE
CARVALHO e ex-Sd Aer Gustavo Henrique Zangrandi Ferraz Marcos, sendo que,
posteriormente, lhes foi concedida liberdade provisória.
Por tais motivos, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor
dos ex-Sd Aer Gabriel Lucas Rosa Collem, Gustavo
Henrique Zangrandi Ferraz Marcos e LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO, e dos Sd
Aer VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO CARDOSO e Lewy Marduc Pinheiro de Paula,
incursionando-os nas sanções descritas no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, que
assim estabelece:
“Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023).” (Grifos nosso e no original).
Ao comentar o delito de peculato-furto, Guilherme de Souza Nucci afirma que:
“(...) a conduta (...) é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não se exigindo,
portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda (...) Como elemento normativo do
tipo, a expressão valer-se de facilidade proporcionada pela qualidade de militar ou
funcionário é fundamental para a configuração do peculato-furto (...)” (Grifos nossos)
(Código Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro: Forense. 2014. p. 463).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Enio Luiz Rossetto assevera que a
conduta nuclear do delito descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar “(...) reside na
ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas (...)” (Grifo nosso)
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.017).
Vale dizer que, para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve
identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado
valendo-se da sua função como meio facilitador do crime.
Feitas essas considerações e, haja vista o trânsito em julgado da presente ação
em relação aos ex-Sd Aer Gabriel Lucas Rosa Collem e Gustavo Henrique Zangrandi Ferraz
Marcos, bem como em relação ao Sd Aer Lewy Marduc Pinheiro de Paula, ocorrido em 1º de
setembro de 2025, passo à análise dos Recursos interpostos.
1) Recurso de Apelação interposto em favor do ex-Sd Aer LEONARDO
FLORÊNCIO DE CARVALHO
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões recursais, a Defensoria Pública da União, atuando em favor do
ex-Sd Aer LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO, requereu a absolvição do Réu
argumentando que “(...) o fato narrado na denúncia não possuiu o condão de trazer prejuízo
à Administração Militar (...)”, uma vez que:
“(...) Não havendo lesão significativa, por mais que possa ter havido juízo de subsunção
formal (tipicidade formal) decorrente da adequação da conduta do agente ao modelo abstrato
(tipo) previsto na lei penal – o que não se admite -, o postulado da insignificância tem por fim
afastar a tipicidade material da conduta imputada ao agente, em razão da ínfima afetação do
bem jurídico.
Ressalte-se que não há qualquer vedação à aplicação do princípio da insignificância aos
delitos militares, uma vez que os princípios constitucionais do Direito Penal são aplicáveis a
estes crimes. Se se depreende da própria CF/88 que o Direito Penal deve ser aplicado de
forma residual e apenas quando extremamente necessário, resta evidente que a análise da
ofensividade da conduta deve perpassar também o Direito Penal Militar (...)”.
Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade na conduta do Acusado.
Quanto à autoria, extrai-se dos autos que o Acusado confessou a prática
delituosa desde a fase inquisitorial, descrevendo, pormenorizadamente, a sua conduta na
empreitada, conforme se extrai do depoimento prestado em Juízo:
“(...) JUIZ: (...) A denúncia imputa ao senhor um delito de peculato-furto. Valendo-se da
condição de militar do DCTA, o senhor teria, em razão dessa facilidade e por conhecer
integrantes lá do setor de materiais - CGMAT, subtraído alguns itens desse setor. O que o
senhor tem a dizer sobre isso? A acusação é verdadeira? É falsa?
ACUSADO: É verdadeira.
JUIZ: O que o senhor pegou nesse setor de materiais?
ACUSADO: Tinha pegado 2 (dois) camelbaks.
JUIZ: Como o senhor pegou esses materiais? O senhor ingressou na sala? Alguém entregou
ao senhor?
ACUSADO: (...) Então, estava eu, o Marduc e o MARCIANO, e Ferraz. A gente estava fazendo
uma missão na cavalaria. Aí a gente passou por lá, viu o Sd MARCIANO lá fora, ele estava
fumando. Aí a gente começou a conversar, eu falei se tinha como ele arrumar uma luva para
mim, luva de couro, que estava frio, eu estava indo trabalhar de moto. Aí ele falou: ‘Ah pode
entrar aí. Entra aí, pega o que vocês quiserem’. Aí depois vocês me mandam R$50,00 no pix.
(...)
JUIZ: O senhor, só apenas em uma oportunidade, pegou esses itens, ou o senhor voltou nesse
setor outras vezes?
ACUSADO: Não, foi uma vez só.
JUIZ: A denúncia relata também que o senhor teria vendido esses itens para militares da
Aeronáutica. É verdade?
ACUSADO: Vendi os dois (...) foi para o Campos e para mais um, mas agora eu não lembro
(...)
JUIZ: (...) O senhor se recorda de quanto o senhor recebeu por ter vendido esses dois itens?
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Um foi R$ 70,00 e o outro eu não lembro (...)
JUIZ: Tem áudio aqui de revista do armário do senhor e ali foram encontrados alguns itens.
Esses itens que foram encontrados ali no armário do senhor, eram itens que estavam lá na
CGMAT?
ACUSADO: Sim, senhor. Ia ficar para uso pessoal.
JUIZ: E por qual motivo o senhor subtraiu esses bens? Tem alguma motivação?
ACUSADO: Não (...) Foi pela oportunidade mesmo (...)” (Grifos nossos).
A versão narrada pelo Acusado foi corroborada pelo depoimento de um dos Corréus, o ex-Sd
Aer Gustavo Henrique Zangrandi Ferraz Marcos, que, inclusive, restou condenado pelo Juízo
a quo, sem que tenha recorrido da Decisão, quando declarou em Juízo:
“(...) MPM: (...) então, o MARCIANO e o Collem desviavam os itens da seção? E você, o
FLORÊNCIO e o Marduc revendiam?
ACUSADO: Sim, senhor (...)” (Grifos nossos).
Embora o Acusado não tivesse acesso ao interior da Seção de Material da
Célula de Gestão de Material (CGMAT) do Grupo de Segurança e Defesa, porquanto não
laborava naquele setor, ainda assim, é possível concluir pela sua participação na empreitada
criminosa como coautor do delito, pois, conforme declarado em Juízo, foi ele quem, por meio
de acesso facilitado pelo Sd Aer VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO CARDOSO, subtraiu
itens que posteriormente foram encontrados em seu armário, perfazendo a dicção do art. 53
do Código Penal Militar, assim definido pela lapidar lição de Enio Luiz Rossetto (Código
Penal Militar Comentado. 2ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. p. 268):
“(...) Quando os agentes praticam em coautoria atos típicos da execução, há divisão de
tarefas. Os agentes cooperam conscientemente, conjugam esforços no sentido de produzir o
resultado, com idêntico nexo subjetivo. O coautor, portando, é aquele que contribui para o
evento final realizando parte do delito, mediante atuação consciente (...)”.
Desse modo, na esteira da Jurisprudência desta Corte Castrense, “(...) A
atuação conjunta e coordenada dos militares envolvidos caracteriza a coautoria (...)”
(Apelação nº 7000542-37.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo, DJe: 19/07/2023).
Vale dizer que, ao aderir às ações praticadas pelos demais militares no contexto
da subtração de itens que integravam o acervo da Célula de Materiais do Grupo de Segurança
e Defesa (CGMAT), o ex-Sd Aer LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO agiu em
unidade de desígnios com os demais corréus, contribuindo para a efetivação da empreitada
criminosa, conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
(Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. São Paulo: 2022. p. 1702):
“(...) Curioso notar que essa figura torna-se inútil quando o funcionário público que contribui
e o terceiro que subtrai estejam em concurso de pessoas, ou seja, havendo um liame subjetivo,
pois que ambos responderão por peculato-furto na forma de subtração (...)” (Grifos nossos).
No que se refere à materialidade, constam dos autos documentos capazes de
comprovar que o material encontrado no armário do Acusado era proveniente do acervo da
Seção de Material, portanto, pertencente à Força Aérea Brasileira:
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Termo de Vistoria de Armário, de 4 de julho de 2024, constante no Auto de
Prisão em Flagrante, dando conta de que:
“(...) foi abeto o armário do S2 QSD SSG LEONARDO FLORENCIO DE CARVALHO
(SARAM 751 .623-1), pelo mesmo, por livre e espontânea vontade, oportunidade em que foram
encontrados os materiais a seguir descritos:
01 PAR DE LUVAS
01 COLDRE
02 LENTES SOBRESSALENTES
01 ÓCULOS
01 ESTOJO DE ÓCULOS (...)”;
2) Auto de Apreensão, de 4 de julho de 2024, consignando que “(...) O referido
material foi apreendido em poder do militar S2 QSD SSG LEONARDO FLORENCIO DE
CARVALHO (SARAM 751.623-1) por ocasião de seu indiciamento nesta data, ao ser preso
em flagrante, devidamente acautelado com o lacre nº G3897665 (...)”.
3) Ofício nº 15/SIJ/32280, de 5 de agosto de 2024, do Comandante da
Guarnição de Aeronáutica de São José dos Campos, que, em resposta às requisições de
diligências feitas pelo Ministério Público Militar, juntou aos autos Declaração elaborada pelo
Chefe da Célula de Gestão de Material do Grupo de Segurança e Defesa de São José dos
Campos (GSD-SJ), consignando que:
“(...) os bens listados abaixo fazem parte da cadeia de suprimentos da Força Aérea Brasileira,
pertencentes na Guia de Movimentação de Material Nº:
202467423001730,
202167423002074 e 2022674423003981, sob custódia administrativa da Célula de Gestão de
Material (CGMAT) do Grupo de Segurança e Defesa de São José dos Campos (GSD-SJ).
MATERIAL
QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO
OBSERVAÇÃO
Porta pistola verde oliva
modelo V/A
10
R$ 179,88
-
Cinturão
verde
oliva
modelo V/A
10
R$ 40,82
-
Colete
tático
sistema
molle
4
R$ 140,00

Espelho para inspeção
veicular
1
R$ 243,00
Foi apreendido a mochila de
transporte,
pertencente
ao
componente
“Espelho
para
inspeção veicular”
Luva tática
2
R$ 72,00
-
Óculos tático
3
R$ 125,00
-
Reservatório
portátil
para água
8
R$ 44,99
-
(...)” (Grifo nosso).
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“(...) De igual forma, a materialidade do delito de peculato-furto está demonstrada, à vista do
Termo de Apreensão do material encontrado em poder de Apelado e também do Laudo
Pericial de avaliação dos itens (...)” (Apelação Criminal nº 7000026-80.2023.7.00.0000.
Relator: Gen Ex Lourival Carvalho Silva. DJe: 05/04/2024).
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca da culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta do militar
que, valendo-se da facilidade de acesso à Célula de Gestão de Material (CGMAT) do Grupo
de Segurança e Defesa, proporcionada por outro militar pertencente àquele efetivo, subtrai
itens pertencentes à Força Aérea Brasileira.
No presente caso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência de
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Além disso, os autos demonstram, indene de dúvidas, o elemento subjetivo
específico presente na conduta delitiva, ou seja, o dolo “(...) consistente em proveito próprio
ou alheio (...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. 2013. São Paulo. p. 405).
Já segundo o escólio de Cezar Roberto Bitencourt, o “(...) elemento subjetivo do
crime de peculato é o dolo, constituído pela vontade de transformar a posse em domínio
(...)”, ou seja, “(...) é a vontade livre e consciente de apropriar-se de coisa móvel pertencente
ao Estado, de que tem a posse em nome do próprio Estado (...)” (Código Penal Comentado.
São Paulo: Saraiva. 2014. p. 1.419).
Afinal, o próprio Acusado admitiu a prática do delito de subtração de itens da
Célula de Gestão de Material (CGMAT) do Grupo de Segurança e Defesa em proveito
próprio, pois, ao ser questionado pelo Magistrado se “(...) a acusação é verdadeira? (...)”,
respondeu que “(...) é verdadeira (...)”, acrescentando, ainda que o motivo da subtração dos
bens “(...) foi pela oportunidade mesmo (...)”.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece
reparo a Sentença vergastada, que condenou o Réu pelos seguintes fundamentos:
“(...) Florêncio admitiu a veracidade da acusação, confessando ter retirado dois camelbacks
do setor de materiais e os vendido a recrutas. Ele recebeu o total de R$110,00 (cento e dez
reais) com as vendas, sendo R$70,00 (setenta reais) por um dos camelbacks.
Ademais, afirmou que Marciano os convidou a entrar no CGMAT e permitiu que retirassem os
itens que quisessem, mediante promessa de pagamento de R$50,00 (cinquenta reais), por PIX,
a Marciano.
Em seu armário, foram encontrados um par de luvas pretas, um coldre verde e um óculos de
proteção. Ele alegou que os demais itens seriam para uso pessoal.
Portanto, fica evidente que Florêncio participou ativamente do esquema de revendas, valendo-
se da facilidade proporcionada pela condição de militar e pela colaboração de Marciano para
subtrair bens da Aeronáutica em proveito próprio, com confissão clara de seu envolvimento e
provas materiais dos itens desviados e vendidos (...)”.
Passo à análise da tese formulada pela Defensoria Pública da União em suas
Razões recursais, a qual requereu a absolvição do Réu “(...) com fundamento nos Princípio
da Insignificância e da Lesividade, (...)”, uma vez que, segundo a ótica defensiva, “(...)
ainda que se entenda (...) que tenha havido lesão ao bem jurídico tutelado, tal mostrar-se-ia
ínfima e insignificante e não justificaria uma ingerência do aparelho estatal (...)”.
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre, no entanto, que os argumentos não merecem acolhida, pois o
entendimento prevalente no âmbito desta Corte Castrense é no sentido de que “(...) na seara
castrense, não há respaldo para a aplicação do princípio da insignificância,
independentemente do valor atribuído ao bem, pois o que se busca na caserna é a
preservação dos valores da hierarquia e da disciplina, pilares básicos das Instituições
Militares (...)” (Apelação nº 7000746-18.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Celso
Luiz Nazareth. DJe: 15/12/2022).
É cediço que o referido Postulado incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (Habeas Corpus nº 104.403/SP. Relatora
Ministra Cármen Lúcia. DJe: 01/02/2011).
Segundo Enio Luiz Rosseto, o objeto jurídico do tipo penal é “(...) o dever de
fidelidade para com a Administração (...) no que diz respeito ao interesse moral ao se exigir
do militar (...) dever de fidelidade e de probidade.” (Código Penal Militar Comentado. São
Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.012).
Nesse contexto, considerando que o Acusado valeu-se da facilidade de ingresso
na Seção de Material, proporcionada pelo corréu Sd Aer VINÍCIUS HENRIQUE
MARCIANO CARDOSO, do efetivo daquele setor, para subtrair materiais pertencentes à
Administração Militar, é inegável que não se pode falar em mínima ofensividade ou mesmo
em reduzido grau de reprovabilidade na medida em que a conduta perpetrada, em última
análise, afronta diretamente os preceitos básicos da vida militar, consubstanciados nos
Princípios de índole constitucional da hierarquia e da disciplina castrenses.
Acerca do tema, cito as relevantes lições doutrinárias de Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. São Paulo:
2012. p. 85), para quem:
“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas também
outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes ou velados
na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade, enfim, de
elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)”.
Dessa forma, a despeito do inexpressivo prejuízo material para a Administração
Militar, não se pode conceber o Princípio da Insignificância, na esteira do seguinte julgado
desta Corte:
“Apelação nº 7000840-63.2021.7.00.0000 (DJe: 16/11/2022)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ART.
303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA
MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE ARMAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. ART.
30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA
PENA. FURTO ATENUADO. ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
(...)
Restou demonstrado, à luz do conjunto probatório, ter o acusado subtraído uma pistola do
interior da Reserva de Armamento da Companhia de Comando e Apoio do 9º Batalhão de
Infantaria Motorizado, valendo-se da facilidade de acesso ao local que lhe proporcionava o
exercício da função de auxiliar de armeiro.
A confissão, feita ainda em sede de inquérito policial militar, constitui prova hábil da autoria,
considerando sua compatibilidade e sua consonância com as demais provas judiciais.
Para o reconhecimento do princípio da insignificância, é indispensável que a conduta do
agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzidíssimo grau de
reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social.
Não por outra razão, ante a evidente lesão à moralidade administrativa, além dos princípios
da hierarquia e da disciplina militares, a jurisprudência caminha no sentido de ser
inaplicável, ao crime de peculato-furto, o princípio da insignificância, independentemente de
o agente não ter se apossado definitivamente da res furtiva (...)” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 0000125-42.2012.7.07.0007 (DJe: 23/10/2013)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
EMENTA:
APELAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO
QUALIFICADO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO
REO. PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS DO MPM E DA DEFESA.
(...)
Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser levados em conta, pelo menos,
quatro vetores: conduta minimamente ofensiva do agente, ausência de risco social da ação,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.
Caso em que, em tese, impraticável seria a aplicação do princípio da insignificância, eis que,
em que pese o pequeno valor da res, o proceder do Acusado estaria tisnado por traços de
elevada reprovabilidade social, ainda mais acentuada pela prévia articulação de idéias e
propósitos.
Razão outra há, todavia, para a mantença da absolvição do segundo Acusado, qual seja, a
insuficiência de prova quanto à autoria, a reclamar a aplicação do princípio do in dubio pro
reo.
Provimento parcial ao Apelo do MPM para, embora mantendo a absolvição do segundo
Acusado, alterar o seu fundamento da alínea "b" para a alínea "e" do art. 439 do CPPM.
Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Portanto, embora se reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito
Penal, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se constata que, “(...) no
crime de peculato-furto, a lei penal militar, para além do patrimônio nacional, tutela a
probidade e o bom funcionamento da Administração Militar e dirige-se ao próprio dever de
fidelidade e de lealdade do agente estatal. (...)” (Apelação nº 7000689-97.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. DJe: 22/06/2022), não sendo possível
acolher o argumento da atipicidade.
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em arremate, considerando que o delito de peculato-furto tutela a
Administração Militar, de igual modo também não se aplica o Princípio da Insignificância
por força do Enunciado da Súmula de Jurisprudência nº 599 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual “(...) O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a
administração pública.”.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Recurso em Sentido Estrito nº 7000019-59.2021.7.00.0000 (DJe: 04/06/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME
DE PECULATO- FURTO. ENUNCIADO SÚMULA Nº 599 DO STJ. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E
78 DO CPPM. PREENCHIDOS. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Inconformismo do MPM em face da Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor
do Denunciado como incurso no art. 303, § 2º, do CPM.
Quando da análise da Exordial, não é permitido ao magistrado invadir o mérito dos elementos
informativos e valorar a conduta do investigado nessa fase pré-processual, entendendo pela
aplicação do princípio da insignificância. Em razão do princípio do in dubio pro societate,
faz-se necessário, tão somente, a presença de indícios de autoria e de prova de materialidade,
bem como dos requisitos dos artigos 77 e 78, ambos do CPPM.
Ademais, mesmo que fosse o momento oportuno, dever-se-ia levar em consideração o bem
jurídico tutelado para o delito de peculato, qual seja, a Administração Militar.
Nesses casos, não se admite a aplicação do princípio bagatelar, pois o que se tutela, in casu,
dentre outros primados, é a moralidade administrativa, além dos valores da hierarquia e da
disciplina imanentes ao seio da caserna.
O mesmo entendimento pela inaplicabilidade do referido princípio, nos crimes contra a
administração pública, foi que levou o Superior Tribunal de Justiça a editar o Enunciado nº
599 de sua Súmula de Jurisprudência.
Assim, por ocasião da instrução criminal, é que o magistrado analisará a conduta do
denunciado, e tanto o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas
destinadas ao deslinde dos fatos.
Por arremate, da análise dos autos, observa-se que restou demonstrado que a conduta do ora
denunciado configurou a prática, em tese, do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM,
havendo justa causa para inauguração da ação penal militar.
Provimento do Recurso. Decisão por maioria.” (Grifos nossos).
Nesse sentido, adoto como razões adicionais de decidir os laboriosos
fundamentos expendidos pelo Juízo de primeiro grau:
“(...) O princípio da insignificância não se aplica ao caso. Em crimes cometidos contra a
Administração Pública, a bagatela própria não é aplicada, consoante Súmula nº 599 do
Superior Tribunal de Justiça, salvo hipóteses excepcionalíssimas. Para que tal princípio seja
aplicado, essencial estarem presentes alguns requisitos: mínima ofensividade da conduta,
ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. O acusado Florêncio subtraiu uma
série de materiais de propriedade da Aeronáutica para fins pessoais e revenda, inobservando
os princípios da hierarquia e da disciplina e a confiança depositada pelos superiores. Está
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

clara a intensa reprovabilidade de sua conduta e a expressividade da lesão jurídica, eis que,
utilizando-se de militares facilitadores que atuavam na Célula de Materiais do Grupo de
Segurança e Defesa (Collem e Marciano), não só subtraiu como revendeu materiais de
propriedade das Forças Armadas para colegas de farda, incluindo dois camelbacks,
recebendo R$110,00 (cento e dez reais) nas transações, ofendendo a moralidade
administrativa e a confiança pública (...)”.
2) Recurso de Apelação interposto em favor do Sd Aer VINÍCIUS
HENRIQUE MARCIANO CARDOSO
Em suas Razões, atuando nos interesses do Sd Aer VINÍCIUS HENRIQUE
MARCIANO CARDOSO, a Defensoria Pública da União arguiu “(...) a aplicação do
princípio da insignificância ao presente caso, a fim de afastar a tipicidade material, restando
atípica a conduta do apelante (...)”, sustentando que:
“(...) No caso em tela, resta evidente que deve ser aplicado o princípio da insignificância,
tendo em vista que o réu é primário e que o celular estava danificado. Segundo o MPM em
suas alegações finais: “o DCTA informou que o telefone celular que havia sido retirado da
CGMAT, mencionado no APF, era um aparelho XIAOMI Redmi Note 9 azul, que apresentava a
tela trincada, e havia sido fruto de apreensão pela Receita Federal e posteriormente doado ao
DCTA. Afirmou que, quando da doação da Receita Federal, constava que o valor do aparelho
era de R$ 1309,63 (um mil, trezentos e nove reais e sessenta e três reais)”. Assim, a aplicação
do princípio da insignificância nesse caso não fomenta a impunidade (...)”.
Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade na conduta do Acusado.
Quanto à autoria, extrai-se dos autos que o Acusado confessou a prática
delituosa desde a fase inquisitorial, descrevendo, pormenorizadamente, a sua conduta na
empreitada, conforme se extrai de seu depoimento prestado perante o Juízo de primeiro grau:
“(...) JUIZ: (...) o senhor é acusado de um delito de peculato-furto. Em razão da condição de
servir ali na CGMAT, o senhor teria facilitado que outros militares, Soldados Ferraz,
FLORÊNCIO, Marduc, pegassem itens daquele setor. A acusação que pesa contra o senhor
relata isso. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
ACUSADO: Sobre o caso do Ferraz, eu assumo sim, facilitei a entrada dele, ele já era militar
da SEMAT, já foi de lá. Eles com frequência estavam lá dentro e quando ele chegou até mim
perguntando sobre os materiais, por exemplo, o celular, ele viu no armário um celular que
estava com defeito, estava com a traseira quebrada, frente quebrada, era um celular que ia
para descarte da CETEL. Ele chegou e falou: ‘Eu estou passando necessidade, eu precisava
de um celular, tem como eu levar esse?’. Por ser descarte, eu imaginei que poderia levar,
como ele já foi militar da seção também (...)
(...)
JUIZ: Mas qual que era a função do senhor ali? O senhor não era o permanência do setor?
ACUSADO: Não, senhor, negativo. Eu tirava serviço no portão GSD, porque eu já era S1 e S1
não concorre à escala de permanência na SEMAT. Eu tirava do serviço na portaria GSD, eu
pernoitava na seção.
(...)
JUIZ: Mas o senhor não está ali para justamente coibir a entrada de outros militares?
ACUSADO: Sim, senhor. Porém, o militar de serviço da SEMAT era outro. Porém, sim, a
minha função era falar para ele não entrar porque ele não era mais militar do efetivo.
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: (...) o Sd Ferraz, o senhor permitiu o ingresso dele e do Marduc e do FLORÊNCIO?
ACUSADO: Sim, senhor.
(...)
JUIZ: (...) A denúncia relata também que o senhor tinha ciência que o Sd Ferraz estava
vendendo materiais aos militares da Força Aérea. O senhor tinha ciência que o Sd Ferraz
estava vendendo esses itens?
ACUSADO: Sim, senhor. Só não sabia a quantidade, mas eu tinha ciência.
JUIZ: E o senhor não suspeitou de onde eram esses itens?
ACUSADO: Eu sabia sim, senhor.
(...)
JUIZ: (...) Em nenhum momento o senhor cogitou de levar esse fato a um superior?
ACUSADO: Não, senhor (...)” (Grifos nossos).
A autoria delitiva foi corroborada pelos depoimentos testemunhais e dos
Corréus prestados em Juízo, os quais descreveram o modus operandi da empreitada
criminosa:
1) 2º Ten Aer Vitor Bertollo de Carvalho, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o senhor diz no depoimento que o senhor prestou no inquérito que depois o
senhor teria conversado com o Sd Ferraz, que confessou que estava vendendo materiais da
Unidade, contando com o auxílio dos soldados MARCIANO e Collem, e que os soldados
FLORÊNCIO e Marduc também estavam vendendo itens retirados da Unidade com a
colaboração do Sd MARCIANO. O senhor confirma isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) quem facilitava a retirada do bem do almoxarifado da Força
Aérea eram o MARCIANO e o Collem. Aí eles passavam esses itens para o FLORÊNCIO,
Marduc e Ferraz.
MPM: E depois o dinheiro era dividido entre todos eles?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. O dinheiro em sua totalidade estava na conta do Ferraz. Aí o
Ferraz falou que após um certo tempo ele iria fazer o rateio entre eles.
(...)
DPU (Sd MARCIANO): Especificamente sobre o comportamento do MARCIANO, ele chegou
a dizer se ele também estava vendendo ou se ele tinha só autorizado a retirada desses bens
pelos outros acusados?
TESTEMUNHA: Ele falou para mim que não chegou a vender nada, que ele só repassou os
itens da Força Aérea para o Ferraz, o Marduc e o FLORÊNCIO e que depois teria um
favorecimento financeiro (...)” (Grifos nossos);
2) 2º Ten Aer Felipe Oliveira Cerqueira da Silva, que afirmou:
“(...) DPU (Sd MARCIANO): (...) Você tem essa informação?
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: O Sd Marciano foi totalmente colaborativo no dia. Conversando com ele
após as alegações do Sd Ferraz (...) ele informou que realmente franqueou a entrada para os
demais, que havia conversado com eles que na visão dele não teria nenhum problema deles
entrarem, pegarem alguns itens e comercializar ou até utilizar particularmente (...) Como ele
tinha um acesso à Seção de Materiais, ele liberou a entrada para os demais fazerem ali o que
tinham vontade.
DPU (Sd MARCIANO): Ele liberou a entrada ou ele teria pego os bens e entregado? Você
sabe disso?
TESTEMUNHA: Ele informou que liberou a entrada (...) deixou os soldados acessarem a
seção. Os soldados acessaram, viram o estoque e pegaram os itens que havia interesse (...)”
(Grifos nossos);
3) ex-Sd Aer LEONARDO FLORÊNCIO DE CARVALHO, que declarou:
“(...) JUIZ: Como o senhor pegou esses materiais? O senhor ingressou na sala? Alguém
entregou ao senhor?
ACUSADO: (...) Então, estava eu, o Marduc e o MARCIANO, e Ferraz. A gente estava fazendo
uma missão na cavalaria. Aí a gente passou por lá, viu o Sd MARCIANO lá fora, ele estava
fumando. Aí a gente começou a conversar, eu falei se tinha como ele arrumar uma luva para
mim, luva de couro, que estava frio, eu estava indo trabalhar de moto. Aí ele falou: ‘Ah pode
entrar aí. Entra aí, pega o que vocês quiserem’. Aí depois vocês me mandam R$50,00 no pix.
(...)
JUIZ: O senhor ingressou na CGMAT ou o MARCIANO lhe entregou alguns itens?
ACUSADO: Ele autorizou a entrada.
JUIZ: Aí os senhores entraram e pegaram livremente?
ACUSADO: Sim, senhor (...)” (Grifos nossos);
4) ex-Sd Aer Gustavo Henrique Zangrandi Ferraz Marcos, que declarou:
“(...) JUIZ: E a quais materiais o senhor teve acesso ou entregaram ao senhor? Como foi
isso?
ACUSADO: Entregaram para mim. A primeira vez que aconteceu, o Sd MARCIANO tinha
deixado dentro de uma caixa de papelão, em torno de uns 5 (cinco) coletes, mais camelbaks e
coldres. (...) Então, meu acesso na CGMAT era quase impossível. Não era uma coisa que eu
podia entrar dentro do estoque (...) Todos os materiais que chegaram para mim, para o
Marduc, para o FLORÊNCIO, foram materiais entregues por eles, pelo Collem, pelo
MARCIANO, que eram quem trabalhava, eram permanência da seção.
JUIZ: (...) O acordo consistia em quê? Qual a porcentagem ou o valor que o senhor
repassaria ao Collem e MARCIANO?
ACUSADO: (...) Era a metade. Vamos supor, se eu vendesse dez coldres, a gente racha na
metade, cada um pega uma porcentagem (...)
(...)
JUIZ: O MARCIANO lhe entregou quais materiais? (...)
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Era coldre, camelbak (...) a mochila tática verde que era 1 (uma), o óculos e a
capa de colete. O Collem entregou o mesmo material, que eram os itens que sairiam mais
rápido, que eles acharam que venderiam e que lucraria mais.
JUIZ: E o aparelho celular, o senhor pegou algum aparelho celular desse setor?
ACUSADO: Não, senhor. Aconteceu uma situação que o MARCIANO ofereceu para mim, um
para o Prudente e um para ele (...)
JUIZ: Mas o senhor pegou, ficou com o celular?
ACUSADO: Sim, senhor. Cada um tinha ficado com um (...)” (Grifos nossos); e
5) Sd Aer Lewy Marduc Pinheiro de Paula, que declarou:
“(...) JUIZ: Como se deu essa ação? Como o senhor teve acesso a esses itens?
ACUSADO: A gente estava detido na punição militar. Eu estava junto com o Ferraz e o
FLORÊNCIO. Conheci eles nessa punição. Eles chamaram a gente para ir lá na frente da
seção de material. Foi onde o Sd Ferraz comentou que ele era assessor de materiais e tinha
algumas coisas para pegar. O Sd MARCIANO chegou também. Eles tiveram a conversa deles
ali. Ele perguntou se eu precisava de alguma coisa, o Sd MARCIANO. Eu falei que gostaria de
ter sim. Foi onde ele entregou para mim os materiais (...) coldre, cinto, óculos, lentes (...) que
eu me lembre, foi isso (...)” (Grifo nosso).
Vale ressaltar que o Acusado era do efetivo do setor de estoque da Seção de
Material da Célula de Gestão de Material (CGMAT) do Grupo de Segurança e Defesa,
responsável pela cautela dos itens, o que lhe proporcionou a facilidade para o cometimento da
prática delitiva, circunstância que perfaz a elementar do tipo penal incursionador descrito no
parágrafo 2º do artigo 303 do Código Penal Militar, fato que é confirmado pelo próprio
Acusado, senão, vejamos:
“(...) eu era do setor de estoque. A SEMAT é dividida em três setores: consumo, estoque e
secretaria. Eu era o militar do efetivo do estoque, que é onde ficam esses materiais (...) eu
poderia cautelar para eles o material, mesmo não sendo permanência. Eu tirava serviço no
portão do GSD, mas eu ainda era do efetivo da SEMAT (...)” (Grifo nosso).
Portanto, incide na espécie a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no
sentido de que:
“Apelação nº 0000157-60.2013.7.01.0401 (DJe: 30/11/2015)
Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão
APELAÇÕES
DEFENSIVAS
E
DO
MPM.
PECULATO-FURTO.
COAUTORIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO DO MPM
PROVIDO. RECURSO DA DEFESA IMPROCEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA.
DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Integra a facilidade especificada no texto legal, com respeito ao peculato-furto, aquela
decorrente precipuamente da atividade cotidiana do agente, ou seja, das estreitas relações
funcionais com o setor do qual foi subtraído o bem sob a Administração Militar, tais como: o
acesso às chaves, o conhecimento da rotina de trabalho e o ingresso, insuspeito, ao local onde
estão armazenados bens e valores visados. As falhas nos controles de entradas de gêneros no
rancho não podem ser consideradas brechas para a realização de crime (...)” (Grifo nosso).
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora não se evidencie nos autos que o Acusado obteve algum proveito com
as subtrações ocorridas, é possível concluir pela sua participação na empreitada criminosa
como coautor do delito, pois, conforme declarado em Juízo, foi ele quem contribuiu para que
outros corréus tivessem acesso aos itens pertencentes à Seção de Material da Célula de
Gestão de Material (CGMAT) do Grupo de Segurança e Defesa, perfazendo a dicção do art.
53 do Código Penal Militar, assim definido pela lapidar lição de Enio Luiz Rossetto (Código
Penal Militar Comentado. 2ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. p. 268):
“(...) Quando os agentes praticam em coautoria atos típicos da execução, há divisão de
tarefas. Os agentes cooperam conscientemente, conjugam esforços no sentido de produzir o
resultado, com idêntico nexo subjetivo. O coautor, portando, é aquele que contribui para o
evento final realizando parte do delito, mediante atuação consciente (...)”.
Desse modo, na esteira da Jurisprudência desta Corte Castrense, “(...) A
atuação conjunta e coordenada dos militares envolvidos caracteriza a coautoria (...)”
(Apelação nº 7000542-37.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo, DJe: 19/07/2023).
Vale dizer que, ao aderir às ações praticadas pelos demais militares no contexto
da subtração de itens que integravam o acervo da Seção de Material da Célula de Gestão de
Material (CGMAT) do Grupo de Segurança e Defesa, o ex-Sd Aer LEONARDO
FLORÊNCIO DE CARVALHO agiu em unidade de desígnios com os demais corréus,
contribuindo para a efetivação da empreitada criminosa, conforme lecionam Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. São Paulo.
2022. p. 1.702):
“(...) Curioso notar que essa figura torna-se inútil quando o funcionário público que contribui
e o terceiro que subtrai estejam em concurso de pessoas, ou seja, havendo um liame subjetivo,
pois que ambos responderão por peculato-furto na forma de subtração (...)” (Grifos nossos).
A materialidade do delito restou comprovada pelo inventário inopinado, o qual
constatou o desaparecimento dos materiais da Seção de Material da Célula de Gestão de
Material (CGMAT) do Grupo de Segurança e Defesa, dos quais o Acusado era responsável
pela guarda, bem como pelos seguintes documentos, que atestam a correspondência entre os
itens subtraídos e os apreendidos, como sendo pertencentes àquele setor:
1) Termo de Vistoria de Armário, de 4 de julho de 2024, constante no Auto de
Prisão em Flagrante, dando conta de que:
“(...) foi abeto o armário do S2 QSD SSG LEONARDO FLORENCIO DE CARVALHO
(SARAM 751 .623-1), pelo mesmo, por livre e espontânea vontade, oportunidade em que foram
encontrados os materiais a seguir descritos:
01 PAR DE LUVAS
01 COLDRE
02 LENTES SOBRESSALENTES
01 ÓCULOS
01 ESTOJO DE ÓCULOS (...)”;
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Auto de Apreensão, de 4 de julho de 2024, consignando que “(...) O referido
material foi apreendido em poder do militar S2 QSD SSG LEONARDO FLORENCIO DE
CARVALHO (SARAM 751.623-1) por ocasião de seu indiciamento nesta data, ao ser preso
em flagrante, devidamente acautelado com o lacre nº G3897665 (...)”;
3) Termo de Vistoria de Armário, de 4 de julho de 2024, dando conta de que:
“(...) foi aberto o armário do S2 QSD SSG LEWY MARDUC PINHEIRO DE PAULA (SARAM
755.815-5), pelo mesmo, por livre e espontânea vontade, oportunidade em que foram
encontrados os materiais a seguir descritos:
01 KIT DE MARMITA
01 PAR DE LUVAS
01 CINTO
01 COLDRE
04 LENTES SOBRESSALENTES
01 ÓCULOS
01 ESTOJO DE ÓCULOS (...)”;
4) Auto de Apreensão, de 4 de julho de 2024, consignando que “(...) O referido
material foi apreendido em poder do militar S2 QSD SSG LEWY MARDUC PINHEIRO DE
PAULA (SARAM 755.815-5) por ocasião de seu indiciamento nesta data, ao ser preso em
flagrante, devidamente acautelado o lacre nº G3897662 (...)”;
5) Termo de Vistoria de Armário, de 4 de julho de 2024, dando conta de que:
“(...) foi aberto o armário do S2 QSD SSG GUSTAVO HENRIQUE ZANGRANDI FERRAZ
MARCOS (SARAM 732.714-2), pelo mesmo, por livre e espontânea vontade, oportunidade em
que foram encontrados os materiais a seguir descritos:
01 MOCHILA
04 CINTOS
01 FIEL
03 COLDRES
02 LENTES SOBRESSALENTES
01 ÓCULOS (...)”;
6) Auto de Apreensão, de 4 de julho de 2024, consignando que “(...) O inferido
material foi apreendido em poder do militar S2 QSD SSG GUSTAVO HENRIQUE
ZANGRANDI FERRAZ MARCOS (SARAM 732.714-2) por ocasião de seu indiciamento nesta
data, ao ser preso em flagrante, devidamente acautelado o lacre nº G3897663 (...)”; e
7) Ofício nº 15/SIJ/32280, de 5 de agosto de 2024, do Comandante da
Guarnição de Aeronáutica de São José dos Campos, que em resposta à requisição de
diligência feita pelo Ministério Público Militar, juntou aos autos Declaração elaborada pelo
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Chefe da Célula de Gestão de Material (CGMAT) do Grupo de Segurança e Defesa de São
José dos Campos (GSD-SJ), consignando que:
“(...) os bens listados abaixo fazem parte da cadeia de suprimentos da Força Aérea Brasileira,
pertencentes na Guia de Movimentação de Material Nº:
202467423001730,
202167423002074 e 2022674423003981, sob custódia administrativa da Célula de Gestão de
Material (CGMAT) do Grupo de Segurança e Defesa de São José dos Campos (GSD-SJ).
MATERIAL
QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO
OBSERVAÇÃO
Porta pistola verde oliva
modelo V/A
10
R$ 179,88
-
Cinturão
verde
oliva
modelo V/A
10
R$ 40,82
-
Colete
tático
sistema
molle
4
R$ 140,00

Espelho para inspeção
veicular
1
R$ 243,00
Foi apreendido a mochila de
transporte,
pertencente
ao
componente
“Espelho
para
inspeção veicular”
Luva tática
2
R$ 72,00
-
Óculos tático
3
R$ 125,00
-
Reservatório
portátil
para água
8
R$ 44,99
-
(...)” (Grifo nosso).
Oportuno citar que o mencionado inventário inopinado também constatou a
ausência de um celular, sobre o qual o ex-Sd Aer Gustavo Henrique Zangrandi Ferraz, nos
autos do Auto de Prisão em Flagrante descreveu, com detalhes, suas características, senão,
vejamos:
“(...) Perguntado: O senhor retirou da CGMAT um aparelho celular funcionando Respondeu:
que o SI Marciano retirou e entregou (...) Perguntado quais eram as características desse
aparelho (marca modelo, estimativa de valor de mercado)? Respondeu: que era um xiaomi MI
A3, modelo simples, com câmera frontal e traseira, azul, e não sabe informar estimativa de
valor (...)” (Grifos nossos).
Sobre o mencionado aparelho, o Ofício nº 22/SIJ/35215, de 24 de setembro de
2024, do Comandante da Guarnição de Aeronáutica de São José dos Campos, em resposta à
requisição de diligência feita pelo Ministério Público Militar, juntou aos autos Declaração
elaborada pelo Chefe da Célula de Gestão de Material (CGMAT) do Grupo de Segurança e
Defesa de São José dos Campos (GSD-SJ), consignando que:
“(...) o telefone celular, conforme relatado no processo de Auto de Prisão em Flagrante Nº
700179-19.2024.7.02.0002, mencionado no evento l (um), na folha 31 (trinta e um), com as
seguintes características:
- Marca: Xiaomi
- País de origem: China
- Modelo: Redmi Note 9
- Armazenamento 128GB
- Memória RAM: 4G
- Processador: 4x 2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4x 1.8 GHz Kryo 260 Silver
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Cor: Azul
- Dimensões: 162.3 x 77.3 x 9.6 mm
- Valor: 1309,63 reais (conforme Anexo Nº 0800100/000315/2023 de 25/08/2023)
- Avarias: Tela Trincada
Estava sob posse da Célula de Gestão de Material (CGMAT) do Grupo de Segurança e Defesa
de São José dos Campos (GSD-SJ) do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial
(DCTA), saliento que o referido aparelho foi fruto de apreensão da Receita Federal do Brasil e
posteriormente doado para esta unidade, conforme Anexo do Ato de Destinação de
Mercadorias Nº 0800100/000315/2023, de 25/08/2023, do Ministério da Fazenda.” (Grifos
nossos).
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“(...) A autoria e a materialidade delitivas encontram-se bem delineadas, tanto em função da
confissão dos Apelantes quanto do conjunto harmônico das provas testemunhais, e pelo Laudo
de Avaliação que descreve a res como uma bateria automotiva da marca “Heliar”, de
propriedade da OM, destinada a veículos de grande porte, avaliada em R$ 1.000,00 (um mil
reais) (...)” (Apelação Criminal nº 7000746-18.2021.7.00.0000. Relator: Alte Esq Celso Luiz
Nazareth. DJe: 15/12/2022).
Acerca da culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta do militar
que, valendo-se da função, facilita que terceiros subtraiam itens pertencentes à Força Aérea
Brasileira.
No presente caso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência de
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Além disso, os autos demonstram, indene de dúvidas, o elemento subjetivo
específico presente na conduta delitiva, ou seja, o dolo “(...) consistente em proveito próprio
ou alheio (...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. 2013. São Paulo. p. 405).
Já segundo o escólio de Cezar Roberto Bitencourt, o “(...) elemento subjetivo do
crime de peculato é o dolo, constituído pela vontade de transformar a posse em domínio
(...)”, ou seja, “(...) é a vontade livre e consciente de apropriar-se de coisa móvel pertencente
ao Estado, de que tem a posse em nome do próprio Estado (...)” (Código Penal Comentado.
São Paulo: Saraiva. 2014. p. 1.419).
Afinal, o próprio Acusado admitiu que facilitou a entrada dos Corréus à Seção
de Material da Célula de Gestão de Material (CGMAT) do Grupo de Segurança e Defesa e
posterior acesso aos materiais subtraídos, quando, ao ser questionado pelo Magistrado,
declarou que “(...) eu assumo sim, facilitei a entrada dele (...)”. Ato contínuo, ao ser
perguntado se sabia da procedência dos materiais que eram vendidos pelos outros Réus,
respondeu que “(...) eu sabia sim, senhor (...)”.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas não merece
reparo a Sentença vergastada, que condenou o Réu pelos seguintes fundamentos:
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) O acusado Marciano, por trabalhar na CGMAT, teve um papel crucial ao facilitar o
acesso de Ferraz, Florêncio e Marduc ao setor de materiais e permitir a retirada dos itens.
Suas versões divergem, de modo que, inicialmente, ele admitiu ter "doado um coldre" para
Ferraz e disse saber que Ferraz estava vendendo itens, mas, em juízo, negou ter entregado
materiais para venda, alegando apenas ter facilitado o acesso. Apesar disso, admitiu, em seu
interrogatório, que permitiu a entrada de Ferraz no setor e que não fez cautela do que foi
retirado.
Como militar lotado na CGMAT, Marciano tinha o dever de impedir o ingresso de pessoas não
autorizadas e comunicar irregularidades. Sua omissão e permissividade são inquestionáveis.
Ele admitiu ter permitido que Ferraz retirasse um celular danificado do CGMAT, justificando
que seria descartado e que Ferraz passava por dificuldades financeiras. O celular, avaliado
em R$1.309,63 (mil, trezentos e nove reais e sessenta e três centavos), foi comprovadamente
desviado por ele e por Ferraz (...)”.
Passo à análise da tese formulada pela Defensoria Pública da União em suas
Razões recursais, a qual pleiteou pela absolvição do Réu, requerendo “(...) a aplicação do
princípio da insignificância ao presente caso, a fim de afastar a tipicidade material, restando
atípica a conduta do apelante (...)”.
Ocorre, no entanto, que os argumentos não merecem acolhida, pois, a despeito
do arrazoado expendido nas Razões de Apelação, no sentido de que “(...) se a lesão é
insignificante, não se justifica a intervenção penal, podendo a reprimenda advir por outros
mecanismos (...)”, o entendimento prevalente no âmbito desta Corte Castrense é no sentido
de que “(...) na seara castrense, não há respaldo para a aplicação do princípio da
insignificância, independentemente do valor atribuído ao bem, pois o que se busca na
caserna é a preservação dos valores da hierarquia e da disciplina (...)” (Apelação nº
7000746-18.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth. DJe:
15/12/2022).
É cediço que o referido Postulado incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (Habeas Corpus nº 104.403/SP. Relatora:
Ministra Cármen Lúcia. DJe: 01/02/2011).
Segundo Enio Luiz Rosseto, o objeto jurídico do tipo penal é “(...) o dever de
fidelidade para com a Administração (...) no que diz respeito ao interesse moral ao se exigir
do militar (...) dever de fidelidade e de probidade.” (Código Penal Militar Comentado. São
Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.012).
Nesse contexto, considerando que o Acusado, em razão da função exercida,
valeu-se da confiança depositada por seus superiores para facilitar a subtração de materiais
pertencentes à Administração Militar, é inegável que não se pode falar em mínima
ofensividade ou mesmo em reduzido grau de reprovabilidade na medida em que a conduta
perpetrada, em última análise, afronta diretamente os preceitos basilares da vida castrense,
consubstanciados nos Princípios de índole constitucional da hierarquia e da disciplina.
Acerca do tema, cito as relevantes lições doutrinárias de Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. São Paulo,
2012. p. 85), para quem:
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas também
outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes ou velados
na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade, enfim, de
elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)”.
Dessa forma, a despeito do inexpressivo prejuízo material para a Administração
Militar, não se pode conceber o Princípio da Insignificância, na esteira do seguinte julgado
desta Corte:
“Apelação nº 7000840-63.2021.7.00.0000 (DJe: 16/11/2022)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ART.
303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA
MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE ARMAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. ART.
30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA
PENA. FURTO ATENUADO. ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
(...)
Restou demonstrado, à luz do conjunto probatório, ter o acusado subtraído uma pistola do
interior da Reserva de Armamento da Companhia de Comando e Apoio do 9º Batalhão de
Infantaria Motorizado, valendo-se da facilidade de acesso ao local que lhe proporcionava o
exercício da função de auxiliar de armeiro.
A confissão, feita ainda em sede de inquérito policial militar, constitui prova hábil da autoria,
considerando sua compatibilidade e sua consonância com as demais provas judiciais.
Para o reconhecimento do princípio da insignificância, é indispensável que a conduta do
agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzidíssimo grau de
reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social.
Não por outra razão, ante a evidente lesão à moralidade administrativa, além dos princípios
da hierarquia e da disciplina militares, a jurisprudência caminha no sentido de ser
inaplicável, ao crime de peculato-furto, o princípio da insignificância, independentemente de
o agente não ter se apossado definitivamente da res furtiva (...)” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 0000125-42.2012.7.07.0007 (DJe: 23/10/2013)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
EMENTA:
APELAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO
QUALIFICADO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO
REO. PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS DO MPM E DA DEFESA.
(...)
Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser levados em conta, pelo menos,
quatro vetores: conduta minimamente ofensiva do agente, ausência de risco social da ação,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Caso em que, em tese, impraticável seria a aplicação do princípio da insignificância, eis que,
em que pese o pequeno valor da res, o proceder do Acusado estaria tisnado por traços de
elevada reprovabilidade social, ainda mais acentuada pela prévia articulação de idéias e
propósitos.
Razão outra há, todavia, para a mantença da absolvição do segundo Acusado, qual seja, a
insuficiência de prova quanto à autoria, a reclamar a aplicação do princípio do in dubio pro
reo.
Provimento parcial ao Apelo do MPM para, embora mantendo a absolvição do segundo
Acusado, alterar o seu fundamento da alínea "b" para a alínea "e" do art. 439 do CPPM.
Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Em arremate, considerando que o delito de peculato-furto tutela a
Administração Militar, de igual modo também não se aplica o Princípio da Insignificância
por força do Enunciado da Súmula de Jurisprudência nº 599 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual “(...) O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a
administração pública.”.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Recurso em Sentido Estrito nº 7000019-59.2021.7.00.0000 (DJe: 04/06/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME
DE PECULATO- FURTO. ENUNCIADO SÚMULA Nº 599 DO STJ. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E
78 DO CPPM. PREENCHIDOS. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Inconformismo do MPM em face da Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor
do Denunciado como incurso no art. 303, § 2º, do CPM.
Quando da análise da Exordial, não é permitido ao magistrado invadir o mérito dos elementos
informativos e valorar a conduta do investigado nessa fase pré-processual, entendendo pela
aplicação do princípio da insignificância. Em razão do princípio do in dubio pro societate,
faz-se necessário, tão somente, a presença de indícios de autoria e de prova de materialidade,
bem como dos requisitos dos artigos 77 e 78, ambos do CPPM.
Ademais, mesmo que fosse o momento oportuno, dever-se-ia levar em consideração o bem
jurídico tutelado para o delito de peculato, qual seja, a Administração Militar.
Nesses casos, não se admite a aplicação do princípio bagatelar, pois o que se tutela, in casu,
dentre outros primados, é a moralidade administrativa, além dos valores da hierarquia e da
disciplina imanentes ao seio da caserna.
O mesmo entendimento pela inaplicabilidade do referido princípio, nos crimes contra a
administração pública, foi que levou o Superior Tribunal de Justiça a editar o Enunciado nº
599 de sua Súmula de Jurisprudência.
Assim, por ocasião da instrução criminal, é que o magistrado analisará a conduta do
denunciado, e tanto o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas
destinadas ao deslinde dos fatos.
Por arremate, da análise dos autos, observa-se que restou demonstrado que a conduta do ora
denunciado configurou a prática, em tese, do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM,
havendo justa causa para inauguração da ação penal militar.
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Provimento do Recurso. Decisão por maioria” (Grifos nossos).
Nesse sentido, adoto como razões adicionais de decidir os laboriosos
fundamentos expendidos pelo Juízo de primeiro grau:
“(...) O princípio da insignificância não se aplica ao caso. Em crimes cometidos contra a
Administração Pública, a bagatela própria não é aplicada, consoante Súmula nº 599 do
Superior Tribunal de Justiça, salvo hipóteses excepcionalíssimas. Para que tal princípio seja
aplicado, essencial estarem presentes alguns requisitos: mínima ofensividade da conduta,
ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. O acusado Florêncio subtraiu uma
série de materiais de propriedade da Aeronáutica para fins pessoais e revenda, inobservando
os princípios da hierarquia e da disciplina e a confiança depositada pelos superiores. Está
clara a intensa reprovabilidade de sua conduta e a expressividade da lesão jurídica, eis que,
utilizando-se de militares facilitadores que atuavam na Célula de Materiais do Grupo de
Segurança e Defesa (Collem e Marciano), não só subtraiu como revendeu materiais de
propriedade das Forças Armadas para colegas de farda, incluindo dois camelbacks,
recebendo R$110,00 (cento e dez reais) nas transações, ofendendo a moralidade
administrativa e a confiança pública (...)”.
Portanto, embora se reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito
Penal, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se constata que “(...) no crime
de peculato-furto, a lei penal militar, para além do patrimônio nacional, tutela a probidade e
o bom funcionamento da Administração Militar e dirige-se ao próprio dever de fidelidade e
de lealdade do agente estatal (...)” (Apelação nº 7000689-97.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. DJe: 22/06/2022), não sendo possível acolher
o argumento da atipicidade.
Mais para além, quanto ao aparelho celular, avaliado em R$ 1.309,63 (um mil e
trezentos e nove reais e sessenta e três centavos) nada tem de insignificante, aí considerado o
soldo de um Soldado da Aeronáutica. E, também, sequer seria possível caracterizá-lo como
de pequena monta, mormente quando o salário mínimo vigente à época dos fatos era de R$
1.412,00 (um mil e quatrocentos e doze reais).
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“(...) Na hipótese dos autos, não há como considerar o crime como infração disciplinar nos
termos do § 1º do art. 240 do CPM, pois o bem furtado tem seu valor superior a 1/10 (um
décimo) da quantia mensal do salário mínimo vigente no país, principalmente quando se tem
em conta o preço do celular comparado ao soldo de um soldado do efetivo variável (...)”
(Apelação nº 7000571-29.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos. DJe: 01/03/2019).
Nesse sentido, adoto como razões adicionais de decidir os laboriosos
fundamentos expendidos pelo Juízo de primeiro grau:
“(...) A tese da insignificância não merece prosperar. Não cabe sua aplicação em crimes
cometidos contra a Administração Pública, consoante Súmula nº 599 do Superior Tribunal de
Justiça, salvo situações excepcionais. Para a aplicação da bagatela própria, indispensável a
presença de alguns requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade
social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica. O acusado Marciano trabalhava na CGMAT juntamente com o Collem e
facilitou a subtração de uma série de materiais de propriedade da Aeronáutica para fins
pessoais e revenda, por parte dos colegas Ferraz, Florêncio e Marduc, inobservando os
princípios da hierarquia e da disciplina e a confiança depositada pelos superiores,
principalmente, levando-se em consideração a seção em que exercia suas funções, que
consiste na gestão e controle de materiais relacionados à segurança e à defesa. Outrossim,
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

permitiu que Ferraz retirasse um celular da CGMAT, avaliado em R$1.309,63 (mil, trezentos e
nove reais e sessenta e três
centavos), que, apesar de possuir danos, foi doado pela Receita Federal à Aeronáutica. Está
clara a intensa reprovabilidade de sua conduta e a expressividade da lesão jurídica, eis que
foi um dos militares facilitadores que atuavam na Célula de Materiais do Grupo de Segurança
e Defesa, permitindo a subtração de vários materiais de propriedade das Forças Armadas por
colegas de farda, mediante a promessa de pagamento via PIX, ofendendo a moralidade e a
confiança públicas.
Em resumo, depreende-se do conjunto probatório que Marciano, em duas oportunidades
distintas, cometeu o delito de peculato-furto: a) em concurso de pessoas com o Soldado
Ferraz, valendo-se da condição de militar da Aeronáutica e do fato de servir na CGMAT
(Seção de Material), Marciano permitiu que Ferraz subtraísse um aparelho celular XIAOMI
Redmi Note 9 azul com tela trincada, doado ao DCTA pela Receita Federal, com valor de
R$1.309,63 (mil, trezentos e nove reais e sessenta e três centavos); b) em concurso de pessoas
com os Soldados Ferraz, Florêncio e Marduc, Marciano permitiu a entrada de tais militares à
Célula de Materiais do Grupo de Segurança e Defesa para a subtração de vários itens que
estavam naquela Seção, tais como cintos, coldres, óculos táticos, luvas e camelbacks, não
sendo feito qualquer registro de cautela de materiais. No ponto, é de se valer da regra da
continuidade delitiva descrita no art. 80 do Código Penal Militar, porquanto houve a prática
reiterada do mesmo crime de peculato-furto, por duas vezes, em condições semelhantes de
tempo (entre meados de junho e início de julho de 2024), lugar (CGMAT) e forma de execução
(recebimento de materiais e ingresso permitido na Célula de Materiais do Grupo de
Segurança e de Defesa), devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
Ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade e estando delineadas a autoria e
a materialidade delitiva, impõe-se o édito condenatório pela prática de peculato-furto, em
continuidade delitiva (...)”.
Analisados os Recursos interpostos pelas Defesas do ex-Sd Aer LEONARDO
FLORÊNCIO DE CARVALHO e do Sd Aer VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO
CARDOSO e, bem assim, comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade dos Réus,
não merece reparo a Sentença hostilizada no tocante aos citados Acusados.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) 7. Ab initio, verifica-se que as Apelações são tempestivas (conforme eventos 206 e 216) e
preenchem os demais pressupostos legais para o seu conhecimento. No mérito, contudo, os
recursos não devem ser providos, pelas razões a seguir expostas.
8. As provas constantes dos autos demonstraram, indene de dúvidas que os Apelantes
praticaram a conduta de peculato-furto, ao subtraírem itens do CGMAT (entre os quais:
coldres, cintos, luvas e capas de coletes balístico), valendo-se da facilidade que lhes
proporcionava a função que exerciam e, posteriormente, venderam alguns bens furtados a
soldados recém-formados (...)
9. A tese defensiva de que as condutas seriam materialmente atípicas, diante da suposta
ausência de lesão significativa não se sustenta sob qualquer ótica, data maxima venia. Como
se sabe, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração
Pública (Súmula 599, do STJ). Outrossim, no caso em análise, é patente a elevada
ofensividade das condutas, haja vista que os Apelantes subtraíram itens de uniforme, com a
finalidade de vendê-los a Soldados recém- incorporados, o que demonstra a grave lesão aos
princípios da moralidade, da hierarquia e da disciplina.
(...)
11. Portanto, não há qualquer amparo para afastar a tipicidade material das condutas dos
réus. Estando cristalinamente provadas nos autos as autorias e a materialidade delitivas, e
inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação é medida que se
impõe.
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Diante de todo o exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça Militar pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento “in totum” dos apelos defensivos, mantendo-
se irretocável a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)” (Grifos
no original).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos interpostos
pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Aer LEONARDO
FLORÊNCIO DE CARVALHO e do Sd Aer VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO
CARDOSO, para manter na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384326v2 e do código CRC 9858e8bd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 22/05/2026, às 17:40:31
7000276-19.2024.7.02.0002
40001384326 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR